Tribunal: STM
Processo: 7000293-23.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL.

ART. 320 DO CPM. PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSIGNAÇÃO EM SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. NÃO

CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA.

INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À

AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR

UNANIMIDADE. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.

REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA

FASE RECURSAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME CONTINUADO.

ÚNICO CERTAME. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DE CIVIL. IMPOSSIBILIDADE.

DESPROVIMENTO. DECISÃO A QUO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO

DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO.

MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

Não deve ser conhecida preliminar na qual a Defesa pleiteia direito consignado na Sentença.

Decisão unânime.

O juiz não tem o dever de exaurir toda a matéria questionada, podendo, inclusive, fundamentá-

la de forma sucinta, bastando a explicitação pelo órgão jurisdicional das razões do seu

convencimento. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada. Decisão unânime

A suposta condenação embasada somente em provas constantes do IPM, sem contraditório, não

se sustenta. As provas periciais produzidas na fase inquisitorial não necessitam ser repetidas no

curso da ação penal, cabendo à Defesa exercer o contraditório diferido, ou seja, realizado no

curso do processo.

Tendo em vista que o acesso integral aos autos do IPM e das provas emprestadas foi

disponibilizado assim que a irregularidade foi identificada e dentro da fase da instrução

processual, houve tempo hábil para a Defesa arrolar testemunhas e manifestar seu interesse na

produção de novas provas ou contestar as existentes.

Não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa quando os pedidos de quebra

de sigilo bancário, provas emprestadas apensadas aos autos, ocorrem no curso das investigações

para apurar indícios de crime, pois, conforme estabelecido no Enunciado nº 14 da Súmula

Vinculante do STF, o Defensor tem amplo acesso aos elementos de provas, desde que já

documentado, o que ainda não havia ocorrido.

Arguições de nulidade por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido

processo legal que não se sustentam. Preliminar rejeitada por unanimidade.

A alegação de vício processual quanto à incomunicabilidade das testemunhas deve ser rejeitada

por se tratar de tese genérica em relação às audiências realizadas por videoconferência, sem

qualquer indicação de indícios de que preceitos processuais ou dispositivos constitucionais

tenham sido transgredidos. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.

Os documentos juntados na fase recursal são alcançados pela preclusão consumativa, quando

demonstrado que poderiam ter sido apresentados pela Parte no momento oportuno. Sua análise

também evidencia supressão de instância. Questão de ordem indeferida. Decisão unânime

Incide no crime de violação ao dever funcional militar que, na função de pregoeira, atua em

desconformidade com legislações específicas, edital e orientações do Tribunal de Contas da

União para burlar processo licitatório em favor de empresa com a qual mantinha vínculo.

Em que pese a licitação de diversos itens, não incide a continuidade delitiva por se tratar de um

único certame.

Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Desprovimento do apelo defensivo.

Decisão unânime.

Corré civil, mesmo em coautoria ou participação, não responde pelo delito previsto no art. 320

do CPM se não está no desempenho de função pública.

Absolvição mantida. Desprovimento do apelo ministerial Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000293-23.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTES: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
MARIA NAZARÉ GONÇALVES
ADVOGADOS: FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB: RJ183227), JURANDIR NUNES
BRANDAO (OAB: DF37593) E DAVID TOLOMEOTTI (OAB: RJ205503)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar defensiva pleiteada por manifesta perda de objeto, tendo
em vista o direito de recorrer em liberdade já estar consolidado na Sentença
recorrida; por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da Sentença
diante da ausência de fundamentação, por falta de amparo legal; por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade por ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, por falta de fundamentação legal; por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade por violação ao princípio da
incomunicabilidade das testemunhas, por falta de amparo legal. Na sequência,
em sede de questão de ordem levantada pelo Ministro Relator, o Tribunal, por
unanimidade, indeferiu a juntada de documentos pleiteada pela Defesa nos
autos da presente Apelação, determinando a sua retirada dos autos. Em seguida,
no mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo de
VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO e, por maioria, negou provimento ao
Apelo do Ministério Público Militar para manter, na integralidade, a Sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ davam provimento ao
Apelo ministerial e condenavam a Acusada MARIA NAZARÉ GONÇALVES à pena
de 2 (dois) anos, como incursa no art. 320, c/c o art. 53 do CPM, com o benefício
do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do art. 84 do CPM, cumprida as
condições do art. 626 do CPPM, com exceção da alínea "a", com a
obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000293-23.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTES:
VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS:
VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, MARIA NAZARÉ GONÇALVES e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS:
Drs. FELIPE SOUZA DO AMARAL, JURANDIR NUNES BRANDÃO e DAVID
TOLOMEOTTI

EMENTA: APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA. VIOLAÇÃO DO
DEVER FUNCIONAL. ART. 320 DO CPM. PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO.
PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA. DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. CONSIGNAÇÃO EM SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. QUESTÃO DE
ORDEM. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. INDEFERIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME CONTINUADO. ÚNICO CERTAME.
INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DE CIVIL. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO A QUO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
Não deve ser conhecida preliminar na qual a Defesa pleiteia direito
consignado na Sentença. Decisão unânime.
O juiz não tem o dever de exaurir toda a matéria questionada, podendo,
inclusive, fundamentá-la de forma sucinta, bastando a explicitação pelo órgão
jurisdicional das razões do seu convencimento. Precedentes do STF.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime
A suposta condenação embasada somente em provas constantes do IPM, sem
contraditório, não se sustenta. As provas periciais produzidas na fase
inquisitorial não necessitam ser repetidas no curso da ação penal, cabendo à
Defesa exercer o contraditório diferido, ou seja, realizado no curso do
processo.
Tendo em vista que o acesso integral aos autos do IPM e das provas
emprestadas foi disponibilizado assim que a irregularidade foi identificada e
dentro da fase da instrução processual, houve tempo hábil para a Defesa
arrolar testemunhas e manifestar seu interesse na produção de novas provas
ou contestar as existentes.
Não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa quando os
pedidos de quebra de sigilo bancário, provas emprestadas apensadas aos
autos, ocorrem no curso das investigações para apurar indícios de crime, pois,
conforme estabelecido no Enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, o
Defensor tem amplo acesso aos elementos de provas, desde que já

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
documentado, o que ainda não havia ocorrido.
Arguições de nulidade por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal que não se sustentam. Preliminar rejeitada
por unanimidade.
A alegação de vício processual quanto à incomunicabilidade das testemunhas
deve ser rejeitada por se tratar de tese genérica em relação às audiências
realizadas por videoconferência, sem qualquer indicação de indícios de que
preceitos processuais ou dispositivos constitucionais tenham sido
transgredidos. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Os documentos juntados na fase recursal são alcançados pela preclusão
consumativa, quando demonstrado que poderiam ter sido apresentados pela
Parte no momento oportuno. Sua análise também evidencia supressão de
instância. Questão de ordem indeferida. Decisão unânime
Incide no crime de violação ao dever funcional militar que, na função de
pregoeira, atua em desconformidade com legislações específicas, edital e
orientações do Tribunal de Contas da União para burlar processo licitatório em
favor de empresa com a qual mantinha vínculo.
Em que pese a licitação de diversos itens, não incide a continuidade delitiva
por se tratar de um único certame.
Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Desprovimento
do apelo defensivo. Decisão unânime.
Corré civil, mesmo em coautoria ou participação, não responde pelo delito
previsto no art. 320 do CPM se não está no desempenho de função pública.
Absolvição mantida. Desprovimento do apelo ministerial Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não
conhecer da preliminar defensiva pleiteada por manifesta perda de objeto, tendo em vista o
direito de recorrer em liberdade já estar consolidado na Sentença recorrida; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença diante da ausência de
fundamentação, por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta de
fundamentação legal; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade por violação
ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas, por falta de amparo legal. Na
sequência, em sede de questão de ordem levantada pelo Ministro Relator, por
unanimidade, em indeferir a juntada de documentos pleiteada pela Defesa, determinando a
sua retirada dos autos. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em
negar provimento ao Apelo de VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO e, por maioria, em
negar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para manter, na integralidade, a
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTES:
VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS:
VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, MARIA NAZARÉ GONÇALVES e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS:
Drs. FELIPE SOUZA DO AMARAL, JURANDIR NUNES BRANDÃO e DAVID
TOLOMEOTTI

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação, interpostos pela Defesa constituída de VIVIANE
MACEDO DA SILVA CURVÊLO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia, para condenar VIVIANE
MACEDO DA SILVA CURVÊLO, como incursa no art. 320 do CPM, à pena de 4 (quatro) anos
de reclusão, em regime inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade; e absolver
MARIA DE NAZARÉ GONÇALVES, incursa no mesmo dispositivo, com fundamento no art.
439, alínea "c", do CPPM.

O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor da Major Intendente da
Aeronáutica VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO e da civil MARIA DE NAZARÉ
GONÇALVES, imputando-lhes o crime de violação de dever funcional com o fim de lucro, art.
320 do Código Penal Militar, pelos seguintes fatos:

"No período compreendido entre o dia 30 de agosto de 2012 a 16 de outubro de 2012, nas
dependências da Prefeitura de Aeronáutica de Brasília, a primeira denunciada (VIVIANE
MACEDO DA SILVA CURVÊLO), agindo com vontade livre e consciente, atuando na função
de pregoeira e de Chefe da Seção de Licitações, ao conduzir o Pregão Eletrônico nº
02/2012 (SRP), violou seu dever funcional, para obter especulativamente vantagem pessoal
para outrem, direcionando o referido processo licitatório, em 53 (cinquenta e três)
oportunidades, em benefício da empresa CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS
EM GERAL LTDA., que era representada no pregão eletrônico pela segunda denunciada
(MARIA NAZARÉ GONÇALVES), a qual, dolosamente, concorreu para a prática do delito,
sendo efetivamente beneficiada com a contratação em valores superiores aos lances
oferecidos por outras empresas, que tiveram suas propostas recusadas indevidamente pela
primeira denunciada.
Consta dos autos que os fatos vieram à tona porque no curso da Ação Penal Militar nº 64-
81.2014.7.11.0111, em trâmite perante a 1ª Auditoria da 11ª CJM, ocorreu a quebra do sigilo
bancário da primeira denunciada e de outros investigados naqueles autos, sendo então
constatada uma movimentação bancária atípica nas contas dela, bem como gastos com
cartão de crédito superiores aos seus rendimentos, revelando um aumento patrimonial a
descoberto nos anos de 2010, 2011 e 2012, inclusive com o efetivo ingresso nas contas,
no período de quebra, do valor de R$ 1.144.626,48 (um milhão, cento e quarenta e quatro
mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos), sendo que os seus proventos
representaram apenas 40% (quarenta por cento) dos créditos totais.
Cópia da referida quebra de sigilo, demonstrando tais situações, foi juntada aos presentes
autos, em face do compartilhamento de provas requerido pelo Encarregado (fls. 1968-2092).
Em face da situação constatada, o Ministério Público Militar ampliou as investigações em
relação à primeira denunciada e requisitou a instauração de novos inquéritos policiais
militares para analisar a sua atuação nos processos licitatórios naquele período. Desse modo,
o presente IPM destinou-se a averiguar possíveis irregularidades em 08 (oito) pregões
eletrônicos, quais sejam: 01/2012, 02/2012, 04/2012, 21/2012, 23/2012, 25/2012,
27/2013 e 28/2013.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
A análise do Pregão Eletrônico n° 02/2012, a partir do Relatório de Perícia inicial e
posteriores aditamentos, demonstrou que a pregoeira (primeira denunciada) não informava a
suspensão das sessões e nem a data da reabertura das próximas sessões, como ocorreu na
sessão dos dias 30/08/2012, 05/09/2012 e 11/09/2012. E no dia 11/09/2012, às 13h06min25s,
ela pediu aos licitantes que entregassem as suas amostras em um prazo de 48 horas e não
avisou quando abriria a próxima sessão, sendo que no dia 12/09/12, às 15h13min, encerrou a
sessão, não havendo mais possibilidade de intenção de recurso, por parte dos licitantes
(fls.124-129).
Também restou demonstrando (sic), nos laudos periciais, que as desclassificações ocorriam,
na grande maioria, tendo como justificativa o suposto descumprimento dos subitens 9.13 e
6.4.1 Edital, que estabeleciam:

'9.13 — Após o encerramento da sessão da etapa de lances, a licitante
declarada vencedora, por item, encaminhará, impreterivelmente em até 3
horas, via fax (61-3364-7319), a Proposta de Preços conforme subitem 6.4 deste
Edital. A Proposta de preços em original deverá ser entregue no protocolo da
SLIC da PABR no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.'
'6.4.1 — Citação do prazo de entrega de, no máximo, 30 (vinte) dias corridos, a
partir do recebimento da Nota de Empenho". Caso não esteja expresso, será
considerada a aceitação tácita pela empresa do prazo estipulado, o qual se
obrigará a cumprir;'

Ressalte-se que o subitem 6.4.1 do Edital, utilizado pela pregoeira (primeira denunciada)
como fundamento para algumas desclassificações, não previa esta possibilidade, mas sim,
conforme se infere do próprio texto acima, caso não estivesse expresso o prazo, seria
'considerada a aceitação tácita pela empresa do prazo estipulado, o qual se obrigará a
cumprir'.
Além disso, o item 9.13 do Edital estabelecia que após o encerramento da sessão da etapa
de lances, a licitante declarada vencedora, por item, encaminharia a proposta de preços. No
entanto, contrariando a disposição editalícia, além da própria legislação e a jurisprudência
do Tribunal de Contas da União, conforme será detalhado adiante, a primeira denunciada
postou mensagem informando que, independentemente da colocação no item, todos os
licitantes deveriam encaminhar a proposta de preços, juntamente com a documentação de
habilitação.
Ou seja, essa atitude demonstra que o modus operandi da primeira denunciada consistia em,
primeiramente, não observar a legislação que rege o pregão eletrônico, a jurisprudência do
TCU e as próprias regras do edital, além de não informar a suspensão das sessões e nem a
data da reabertura das próximas, o que logicamente tornava muito difícil o acompanhamento
do processo licitatório pelos licitantes concorrentes, para que assim conseguisse direcionar
os itens para a empresa CENTRO OESTE.
Veja-se que a Lei nº 10.520/2002, que instituiu a modalidade de licitação denominada
pregão, em seu art. 4º, inciso XII, estabelece que 'encerrada a etapa competitiva e
ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os
documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação
do atendimento das condições fixadas no edital'.
O Decreto nº 5.450/2005, que regulamenta o pregão na forma eletrônica, de forma
semelhante, no art. 25, caput, estabelece que 'encerrada a etapa de lances, o pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em
relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme
disposições do edital'.
Ou seja, a legislação é clara ao estabelecer o chamamento sequenciado de cada
participante, de acordo com a ordem de classificação advinda da fase de lances,
tanto que o TCU, no Acórdão n.º 558/2010-Plenário, TC-008.404/2009-1, relator Min.
Augusto Nardes, de 24/03/2010, portanto em data anterior ao Pregão Eletrônico nº 02/2012,
já havia consignado na ementa do julgado que 'no pregão eletrônico, o chamamento
simultâneo de licitantes para apresentação da documentação de habilitação não
tem amparo na lei de regência da modalidade (Lei nº 10.520/2002), que prescreve o
chamamento sequenciado de cada participante, de acordo com a ordem de classificação

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
advinda da fase de lances' [grifamos].
Contudo, a primeira denunciada, com o nítido objetivo de dificultar o controle dos seus atos
por parte dos licitantes concorrentes, utilizou-se da estratégia de convocar todos os
licitantes, independente da colocação obtida na fase de lances, para que encaminhassem a
proposta de preços e os documentos de habilitação, além de não dar a devida publicidade em
relação ao encerramento e reabertura das sessões.
Desse modo, ela abriu o Pregão Eletrônico nº 02/2012 no dia 30/08/2012, às 09:55:04,
informando aos licitantes que todos os itens seriam abertos e permaneceriam assim por um
período de 25 minutos e, após esse período, seriam encaminhados para o encerramento
randômico (fl. 931).
Naquela mesma data ( 30/08/2012), às 12:11:09, encaminhou, via chat, a seguinte
mensagem aos licitantes:

'A partir deste momento todas as empresas, independentemente da
colocação no item terão o prazo de 24h para a proposta de preços,
juntamente com a documentação de habilitação darem entrada no
protocolo desta PABR' [grifamos].

E cerca de 01 (um) minuto depois, às 12:12:35, enviou outra mensagem informando:
'NÃO SERÁ NECESSÁRIO O ENVIO VIA FAX POR PROBLEMAS NO EQUIPAMENTO
DESTA UNIDADE' (fl. 931).
Em seguida, encerrou a sessão sem qualquer informação e no dia 04/09/2012, às
11:57:35, postou a mensagem: 'Neste momento esta Pregoeira está analisando a
documentação enviada. Previsão para reabertura em 05/09 às 09h.'
No dia 05/09/2012, às 15:15:19, informou aos licitantes que todas as propostas aceitas
possuíam valor abaixo de 50% do estimado e solicitou que fossem apresentadas amostras
'para todos os itens para análise de qualidade', no prazo de 48h (quarenta e oito horas),
ressaltando que as amostras deveriam ser apresentadas numeradas e com relação contendo
quantidade e marca da amostra apresentada em papel timbrado da empresa.
Às 15:17:23 daquela mesma data, informou que 'tendo em vista que 07/09 é um feriado
cívico, o prazo se encerrará as 15:30 do dia 10/09'.
Ou seja, percebe-se claramente a ausência da publicidade necessária aos autos e
principalmente a intenção da primeira denunciada de dificultar o acompanhamento do
certame, contrariando os ditames legais, o entendimento do TCU e o próprio edital.
No dia 11/09/2012, às 13:06:25, a primeira denunciada postou nova mensagem, que se
referia aos valores abaixo de 50% (cinquenta por cento) e solicitou novamente as amostras,
fazendo referência a 'propostas aceitas e não habilitadas', o que certamente confundiria
ainda mais os licitantes. Vejamos:

'Atenção senhores fornecedores, tendo em vista que as propostas aceitas e
não habilitadas possuem valor abaixo de 50% do estimado, solicito que sejam
apresentadas amostras para esses itens para análise de qualidade. O prazo para
apresentação das amostras é de 48h a contar deste momento'. [grifamos].
'As amostras deverão ser apresentadas numeradas e com relação contendo
quantidade e marca da amostra apresentada em papel timbrado da empresa'.

Tais situações estão devidamente comprovadas pelas mensagens encaminhadas via chat e
constam do Anexo IV do Laudo Pericial (fls. 929-932).
Ocorre que, naquela data em que foi novamente solicitada a apresentação de amostras (
11/09/2012) e naquele horário ( 13:06:25), a primeira denunciada já havia direcionado a
maioria dos itens do pregão eletrônico para a empresa CENTRO OESTE, haja vista que
diversas recusas de propostas (desclassificações) e aceitação para a referida empresa, foram
realizadas até às 13:05:05 do dia 11/09/2012, quando a citada empresa já havia sido
HABILITADA, na maioria dos itens, constando: 'habilitação em grupo de propostas'.
Ressalte-se que em alguns casos, a habilitação da empresa CENTRO OESTE ocorreu até
mesmo antes das 13:05:05 tendo sido habilitada às 10:49:25 do dia 11/09/2012
conforme se observa nos seguintes itens: 3 (fl. 822), 4 (fl. 824), 44 (fl. 905), 45 (fl.
907), 48 (fl. 914), 49 (fl. 917), 50 (fl. 919), 52 (fl. 921), 53 (fl. 923) e 55 (fl. 927).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
Nos itens 6, 13, 16, 17, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 35 e 38 a habilitação da empresa
CENTRO OESTE ocorreu no dia 12/09/2012 às 14:46:45 (fls. 828, 841, 847, 850, 857,
858, 865, 869, 871, 872, 882 e 889, respectivamente).
Valendo-se de tais artifícios, a primeira denunciada recusava as propostas das empresas que
haviam oferecido os melhor (sic) lances, valendo-se dos itens 6.4.1 e 9.13 do Edital, até
que se chegasse à proposta da empresa CENTRO OESTE, representada pela segunda
denunciada.
O 1º Aditamento à Perícia Documental traz no Anexo VI (fls. 936-990), de forma detalhada, a
relação com a quantidade de empresas desclassificadas, os valores dos lances oferecidos e
os motivos das desclassificações, demonstrando que a primeira denunciada recusou a
proposta de diversas empresas até que conseguisse direcionar o processo licitatório,
praticamente na sua totalidade, pois obteve êxito em 53 (cinquenta e três) itens, de um
total de 55 (cinquenta e cinco) itens do pregão, só não o fazendo em relação a 02 (dois) itens
que foram cancelados.
Em algumas situações, ocorreram 21 (vinte e uma) recusas de propostas de empresas
concorrentes, conforme se observa, por exemplo, no item 41 (fls. 977-978 do Anexo VI do
Laudo), até que se chegasse à empresa CENTRO OESTE. E neste item, o melhor lance
oferecido foi no valor de R$ 9,33 (nove reais e trinta e três centavos) ao passo que a empresa
CENTRO OESTE foi habilitada com o valor de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta
centavos).
Aliás, importante ressaltar uma grande diferença de preços oferecidos pela empresa
CENTRO OESTE em relação às outras empresas participantes, representando, em algumas
situações, o dobro ou até mesmo o triplo do melhor lance, conforme se observa nos itens 5,
8, 9, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 24 e 54.
(...)" (APM 7000029-98.2020.7.11.0011. evento 1, DENUNCIA1.)

A Denúncia foi recebida no dia 22 de janeiro de 2020. A ação penal se formalizou com a
regular citação da acusada VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, por carta precatória,
no dia 4 de fevereiro de 2020 (APM 7000029-98.2020.7.11.0011, evento 64). A corré
MARIA NAZARÉ GONÇALVES foi citada no dia 13 seguinte, conforme certidão constante
do evento 22, da APM 7000029-98.2020.7.11.0011.

Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes para a análise da causa:
●
RA 032/2020/CPADSI - Análise de Dados Bancários - prova emprestada (PQS 7000303-
●
96.2019.7.11.0011, evento 37, RELT2);
Relatório de Perícia (IPM 7000207-81.2019.7.11.0011, evento 1, IPM1, fls. 119/205 e IPM2, fls.
●
3/5);
Relatório de Perícia - 1º aditamento (IPM 7000207-81.2019.7.11.0011, evento 11, DILIGENCIAS4
●
fls. 3/179 e DILIGENCIAS5, fls. 1/76):
- Anexo I - Notas de Empenho da Empresa Centro-Oeste (IPM 7000207-
81.2019.7.11.0011, evento 11, DILIGENCIAS4 fls. 5/46);
- Anexo II - Notas Fiscais da Empresa Centro-Oeste (IPM 7000207-81.2019.7.11.0011,
evento 11, DILIGENCIAS4 fls. 47/74);
- Anexo III - Ata de Realização do Pregão nº 02/PABR/2012 (IPM 7000207-
81.2019.7.11.0011, evento 11, DILIGENCIAS4 fls. 75/179 e DILIGENCIAS5, fls. 1/12);
- Anexo IV - Mensagens Via Chat do Pregão nº 02/PABR/2012 (IPM 7000207-
81.2019.7.11.0011, evento 11, DILIGENCIAS5 fls. 14/17);
- Anexo V - Tabela dos Valores Adjudicados e de Referência do Pregão nº
02/PABR/2012 (IPM 7000207-81.2019.7.11.0011, evento 11, DILIGENCIAS5 fls. 18/21);
- Anexo VI - Relação contendo o número de empresas desclassificadas, juntamente
com o valor do lance e motivo da desclassificação - Pregão nº 02/PABR/2012 (IPM
7000207-81.2019.7.11.0011, evento 11, DILIGENCIAS5 fls. 22/76);

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
Relatório de Análise nº 33/2017/CPADSI, de 9 de agosto de 2017 - prova emprestada (IPM
●
7000207-81.2019.7.11.0011, evento 11, DILIGENCIAS8 fls. 162/199 e DILIGENCIAS9, fls. 2/44);
Processo Administrativo de Gestão do Pregão Eletrônico 02/2012 (IPM 7000207-
●
81.2019.7.11.0011, evento 17):
- Análise de Minuta (IPM 7000207-81.2019.7.11.0011, evento 17, DILIGENCIAS2, fls.
27/33);
- Edital, (IPM 7000207-81.2019.7.11.0011, evento 17, DILIGENCIAS2, fls. 35/60 e
DILIGENCIAS3, fls. 2/9);
- Proposta da Empresa N&F Comércio de Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda. (IPM
7000207-81.2019.7.11.0011, evento 17, DILIGENCIAS3, fls. 11/31);
- Proposta e documentos da Empresa Progresso Material de Construção Ltda ME (IPM
7000207-81.2019.7.11.0011, evento 17, DILIGENCIAS3, fls. 32/39);
- Proposta e documentos da Empresa Cemaco Comércio de Materiais de Construções
Ltda. (IPM 7000207-81.2019.7.11.0011, evento 17, DILIGENCIAS3, fls. 40/47);
- Proposta e documentos da Empresa RCC Comércio de Materiais de Construções Ltda.
(IPM 7000207-81.2019.7.11.0011, evento 17, DILIGENCIAS3, fls. 48/51, fls. 58/70 e fls.
89/92);
- Proposta e documentos da Empresa Centro Oeste Comércio de Materiais em Geral
Ltda. ME (IPM 7000207-81.2019.7.11.0011, evento 17, DILIGENCIAS3, fls. 52/56, fls.
71/88 e fls. 95/96);
- Ata de Realização do Pregão Eletrônico (IPM 7000207-81.2019.7.11.0011, evento 17,
DILIGENCIAS3, fls. 98/100 e DILIGENCIAS4, fls. 1/99 e DILIGENCIAS5, fls. 2/99);
- Termo de Adjudicação (IPM 7000207-81.2019.7.11.0011, evento 17, DILIGENCIAIS6,
fls. 2/39);
- Ata de Registro de Preços (IPM 7000207-81.2019.7.11.0011, evento 17,
DILIGENCIAS6, fls. 40/44);
Termo de Inquirição da Indiciada VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO (IPM 7000207-
●
81.2019.7.11.0011, evento 17, DILIGENCIAS14, fls. 9/13 e evento 24, fls. 14/15);
Relatório de Perícia - 2º aditamento (IPM 7000207-81.2019.7.11.0011, evento 17,
●
DILIGENCIAS14, fls. 26/83 e DILIGENCIAS15, fls. 2/37);
Termo de inquirição da testemunha PHILLIPE MOREIRA NASCIMENTO (DILIGENCIAS16, fls.
●
18/19);
Termo de Inquirição da testemunha TANIEL DE JESUS VIEIRA (DILIGENCIAS16, fls. 52/53);
●
Vídeos do testemunho do perito contábil particular Marcos Heringe prestado no processo
●
0000064-81.2014.7.11.0111 - prova emprestada (APM 7000029-98.2020.7.11.0011, evento 77);
Relatório de Informação Contábil - perícia técnica particular (APM 7000029-98.2020.7.11.0011,
●
evento 131, ANEXO2);
Relatório de pesquisa nº 129/2020 (APM 7000029-98.2020.7.11.0011, evento 141, RELT2);
●
Informação nº 017/2020/CPADSI/PGJM (APM 7000029-98.2020.7.11.0011, evento 141, RELT3);
●
Dados bancários brutos referentes ao afastamento do sigilo bancário, deferido no IPM 7000298-
●
11.2018.7.11.0011 - prova compartilhada (APM 7000029-98.2020.7.11.0011, evento 141,
OUT4);
Parecer Jurídico, elaborado por advogado contratado, anexado às razões de Apelação de
●
VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVELO (APM 7000029-98.2020.7.11.0011, evento 200,
PAREC_MP2).
No dia 7 de julho de 2020, foram ouvidas as seguintes testemunhas da acusação (eventos 89
e 90):

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
TANIEL DE JESUS VIEIRA - confirmou as declarações prestadas no IPM, afirmando que somente
●
emprestou seu nome para a empresa CENTRO-OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL
LTDA. porque a corré MARIA NAZARÉ GONÇALVES, sua sogra à época, estava com o "nome
sujo". Afirmou que todos os atos administrativos eram realizados por ela. (APM 7000029-
98.2020.7.11.0011, evento 89, VIDEO1); e
PHILLIPE MOREIRA NASCIMENTO - ex-S1 da Aeronáutica, confirmou os depoimentos
●
anteriormente prestados, afirmando que na realização dos pregões, a acusada VIVIANE
MACEDO DA SILVA CURVÊLO ficava sozinha na sala, sem a presença da equipe de apoio (APM
7000029-98.2020.7.11.0011, evento 89, VIDEO1).
Na oportunidade, a requerimento do MPM, o magistrado determinou o relacionamento, como
apensos, dos demais processos, nos quais as corrés figuram como acusadas (APM 7000029-
98.2020.7.11.0011, evento 90).

No dia seguinte, 8 de julho de 2020, o MPM desistiu da oitiva de JUAREZ DA CUNHA SILVA
JUNIOR (APM 7000029-98.2020.7.11.0011, evento 91).

As Defesas não arrolaram testemunhas (APM 7000029-98.2020.7.11.0011, eventos 103 e
104).

VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, em juízo, negou qualquer fraude nos processos
licitatórios, afirmando que o contato com a outra corré foi de cunho profissional e dentro da
OM (APM 7000029-98.2020.7.11.0011, 121, VIDEO1).

Do mesmo modo, MARIA NAZARÉ GONÇALVES negou todos os fatos narrados na
denúncia, ressaltando que nunca teve contato com a outra acusada (APM 7000029-
98.2020.7.11.0011, evento 121, VIDEO1/VIDEO2).

Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa da Major VIVIANE juntou perícia técnica particular
(APM 7000029-98.2020.7.11.0011, evento 131).

A Defesa de MARIA DE NAZARÉ GONÇALVES deixou transcorrer in albis o prazo para
manifestação (APM 7000029-98.2020.7.11.0011, evento 133).

O MPM apresentou os seguintes documentos:
Relatório de Pesquisa CPADSI 129/2020;
●
Informação 017/2020/CPADSI; e
●
Dados bancários brutos referentes ao afastamento do sigilo bancário (APM 7000029-
●
98.2020.7.11.0011, evento 141).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação de ambas as
acusadas, como incursas nas sanções do art. 320, c/c o art. 53, do CPM por 53 (cinquenta e
três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (APM 7000029-98.2020.7.11.0011, evento
153).

A Defesa de MARIA NAZARÉ GONÇALVES requereu sua absolvição com fundamento nas
alíneas "a", "b" ou "e" do art. 439 do CPPM (APM 7000029-98.2020.7.11.0011, evento 157).

A Defesa de VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO solicitou a nulidade da prova
emprestada e da oitiva das testemunhas ouvidas sem acesso da Defesa aos autos. No
mérito, pugnou pela absolvição com fundamento nos incisos II, V e VII do art. 386 do Código

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
de Processo Penal comum. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o
art. 90 da Lei nº 8.666/93, a fixação da pena no mínimo legal e o direito de apelar em
liberdade (APM 7000029-98.2020.7.11.0011, evento 159).

Instadas a se manifestarem, as partes declinaram do direito de realizar sustentação oral
(APM 7000029-98.2020.7.11.0011, eventos 172 e174).

O Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM julgou parcialmente procedente a
denúncia, para absolver a acusada MARIA NAZARÉ GONÇALVES, com fundamento na
alínea "c" do art. 439 do CPPM, destacando a inexistência de provas nos autos de que tenha
praticado qualquer ilícito militar e a impossibilidade de civis, por não terem qualquer
obrigação funcional, cometerem o crime previsto no art. 320 do CPM; e condenar a acusada
VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, incursa no mencionado artigo, à pena de 4
(quatro) anos de reclusão.

Contra o decisum, o MPM apresentou tempestivo recurso de Apelação, no qual pugnou pela
revisão da dosimetria, para majorar a pena aplicada à VIVIANE MACEDO DA SILVA
CURVÊLO. Para tanto, pleiteia fixação da pena-base próxima ao máximo previsto no tipo
penal, 8 (oito) anos, por considerar que todas as circunstâncias judiciais, elencadas no art.
69 do CPM, são desfavoráveis.

Ainda contra essa acusada, requer o reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no
art. 71 do Código Penal comum, por considerar que cada item licitado, 53 (cinquenta e três),
embora no mesmo processo, são ações distintas.

O Órgão acusador também pugna pela condenação da civil MARIA NAZARÉ GONÇALVES
nas penas do art. 320, c/c o art. 53, por 53 (cinquenta e três) vezes, em continuidade
delitiva, por considerar plenamente demonstrado que ela concorreu efetivamente para a
prática do delito, em conluio com a outra Apelada/Apelante (evento 1, 1-RAZAPELA).

A Defesa constituída de VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO reitera os argumentos
lançados em suas alegações escritas.

Inicialmente, requer o recebimento do recurso nos efeitos ativo e suspensivo, para que seja
concedido o pedido liminar para recorrer em liberdade.

Preliminarmente, pugna pela nulidade da Sentença por ausência de fundamentação.

Também em sede de preliminar, alega ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa e do devido processo legal, consistente na condenação baseada somente nas provas
produzidas na fase inquisitorial, realização de sessão para oitiva de testemunhas sem que a
Defesa tivesse acesso integral aos autos do IPM, e ilegalidade da prova emprestada.

Também, como questão prejudicial, alega violação do princípio da incomunicabilidade das
testemunhas.

No mérito, requer a absolvição por ausência de provas e por manifesta inocência, nos termos
do art. 386, incisos II, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o art.
90 da Lei nº 8.666/93, com a consequente extinção da pretensão punitiva pela ocorrência da
prescrição.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
Ao contra-arrazoar o Apelo da militar, o MPM requer seu desprovimento (evento1, 5-
CONTRAZ).

Em suas contrarrazões, a Defesa de VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO pugna pelo
desprovimento do Apelo Ministerial (evento1, 5-CONTRAZ).

De modo igual, a Defesa da absolvida MARIA NAZARÉ GONÇALVES pleiteia o
desprovimento do recurso do MPM. Para tanto, destaca a inexistência de provas aptas a
ensejar um decreto condenatório e de dolo específico necessário para a configuração do
crime.

Frisa não ter ficado provado o vínculo psicológico entre as agentes para a prática da mesma
infração penal, tampouco o vínculo financeiro entre as Apeladas (evento1, 4-CONTRAZ).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer do Subprocurador-Geral Dr. Giovanni
Rattacaso, manifesta-se pelo desprovimento dos Apelos (evento 6).

O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os recursos são tempestivos e foram interpostos por partes legítimas e interessadas na
reforma da Sentença. Por esse motivo, devem ser conhecidos.

PRELIMINAR DEFENSIVA

Inicialmente, a Defesa de VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO pugna pelo
recebimento do recurso nos efeitos ativo e suspensivo, objetivando a concessão do pedido
liminar para recorrer em liberdade.

Nos termos do art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil, somente é possível atribuir o
efeito suspensivo ativo quando o apelante demonstra a probabilidade de provimento do
recurso ou, desde que relevante a fundamentação apresentada pelo requerente, houver
risco de lesão grave ou de difícil reparação.

Verifica-se que o direito de recorrer em liberdade foi concedido na instância a quo,
fundamentado na "falta de quaisquer das hipóteses que autorizam seu recolhimento
cautelar". Portanto, torna-se inviável atribuir o efeito suspensivo ativo à apelação para
suspender direito já outorgado. Trata-se de instituto previsto na esfera cível sem previsão no
processo penal militar.

Diante do exposto, não conheço da preliminar pleiteada por manifesta perda de objeto,
tendo em vista o direito de recorrer em liberdade já está consolidado na Sentença recorrida.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, a Defesa constituída de VIVANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO pugna
pela nulidade do Decisum condenatório por ausência de fundamentação, destacando que
"(...) configura nítida ilegalidade a decisão que se resume a indicar a motivação da apelante
sem qualquer demonstração de dolo na conduta da apelante, apenas indicando que sua
conduta teria favorecido terceiro, sem indicar elementos bastantes a demonstrar qual teria
sido essa vantagem? Como esta foi orquestrada? Qual o meio pela qual o agente agiu?" (2-
RAZAPELA, fl. 2).

A Constituição Brasileira, em seu art. 93, inciso IX, prevê que todas as decisões emanadas
dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade.

O princípio da motivação das decisões judiciais visa garantir o acompanhamento do
raciocínio do Juiz até a sua decisão, de modo a evitar arbitrariedades e a facilitar à parte
sucumbente apontar as razões de seu inconformismo contra um decisum.

Nesse sentido, é o magistério de Cícero Robson Coimbra Neves, in verbis:

"Na apreciação livre, mas racional, das provas, decorrente do princípio da
persuasão racional, o juiz não deve guardar para si o arrimo de sua decisão,
o cotejo racional das provas, mas deve expô-lo aos interessados, de forma
detalhada e expressa, com o fito de trazer lisura ao exercício da jurisdição,
favorecendo a possibilidade de ataque, de impugnação da decisão." (NEVES,
Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal Militar. Volume
único. 5ª. Edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2021, fl. 157).

Com efeito, a pretensão defensiva carece de respaldo, pois a Sentença se encontra
devidamente motivada. Verifica-se que o magistrado indicou as provas e discorreu a respeito
das razões que formaram seu convencimento sobre a responsabilidade criminal da Major
VIVIANE. Não é demais destacar que os tópicos levantados, em sede de alegações escritas
por sua Defesa, foram explorados nas preliminares e no mérito.

Cabe destacar que o magistrado não está obrigado a exaurir todas as teses levantadas pela
parte, o que pode fazer sucintamente. Nesse sentido, é o entendimento assente na Suprema
Corte, cito:

"[...] 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral,
reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e
autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral." (AI
791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-
08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p.
113-118). (Sem grifos no original.)

Contudo, cabe ao Juiz indicar os motivos, de fato e de direito, que balizaram sua decisão,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
como é o caso dos autos.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença diante da ausência de
fundamentação por falta de amparo legal.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

Também em sede de preliminar, a Defesa de VIVANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
alega ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Primeiramente, sustenta que o convencimento do magistrado foi formado a partir das provas
produzidas durante o IPM, sem o crivo do contraditório e sem qualquer reafirmação pelo MPM
durante a Ação Penal.

Igualmente, pugna pela nulidade da sessão em que foram ouvidas as testemunhas da
acusação, ressaltando que a oitiva ocorreu sem que a Defesa tivesse acesso integral aos
autos do IPM.

Por fim, assevera que as provas decorrentes da quebra dos sigilos bancários foram
produzidas em apenso, sob sigilo, sem intimação e acesso aos dados pelos defensores, o que
teria impossibilitado à Defesa a produção de provas. Vejamos sua manifestação:

"Portanto, temos um segundo motivo suficientemente hábil a invalidar vício
insanável na instrução penal, posto que devido a isto, o MPM vinha omitindo
provas fundamentais ao processo e que contamina todo processo e o livre
convencimento do juízo a quo." (2-RAZAPELA, fl. 33). (Grifo no original.)

Sobre a primeira nulidade apontada, consistente na condenação baseada somente nas
provas produzidas na fase inquisitorial, não assiste razão à Defesa.

Para embasar uma condenação, as provas produzidas nessa fase devem ser confirmadas em
juízo, a exemplo dos depoimentos dos réus e das testemunhas. Contudo, existem provas,
como documentos e perícias, que dispensam repetição na fase judicial. Nesse sentido,
encontra-se decisão da Corte Cidadã, cito:

"Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. RECURSO ESPECIAL
PELA DIVERGÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS. ART. 155 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PERÍCIAS E DOCUMENTOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O recurso especial fundamentado na alínea c do permissivo constitucional
não pode ser conhecido, pois não foi realizado efetivo cotejo analítico entre o
acórdão apontado como paradigma e o aresto impugnado, deixando de se
comprovar a exata similitude entre os referidos julgados.
2. O Tribunal de origem não fundamentou a condenação apenas nos
depoimentos colhidos na fase inquisitorial, mas conjugou os referidos
elementos indiciários com os diversos documentos que instruem os autos,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
inclusive perícias e outras provas materiais, e com o testemunho judicial do
vigilante que confirmou a retirada do objeto do peculato pela agravante.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, perícias e
documentos são provas que não necessitam ser repetidas no curso da
ação penal, podendo ser validamente utilizadas para a definição da
culpa penal sem violação do art. 155 do Código de Processo Penal.
4. Sob a alegação de suposta ofensa à lei federal, a recorrente pretende, em
verdade, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para
alcançar a absolvição, o que não é possível no recurso especial, conforme se
extrai da Súmula n. 7 desta Corte Superior.
5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1522716/SE, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018,
DJe 5/4/2018). (Sem grifos no original.)

Cumpre esclarecer que, no curso da ação penal, a Defesa exerceu o chamado contraditório
diferido sobre as provas produzidas no IPM, tendo, inclusive, juntado aos autos o depoimento
prestado por Marcos Heringe, assistente técnico da Defesa nos autos da APM 0000064-
81.2014.7.11.0011 (Processo originário, evento 77); e a perícia técnica particular (Relatório
de Informação Contábil), para contestar a prova emprestada (Processo originário, evento
131).

Sobre o contraditório exercido no curso do processo nas provas obtidas no inquérito, insta
consignar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

Ementa: "COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA. Ante a natureza
relativa da competência territorial, a não arguição, em momento oportuno,
implica preclusão. PERÍCIA - INQUÉRITO - CONTRADITÓRIO. Tratando-se
de perícia realizada na fase de inquérito, o contraditório é diferido,
realizado no curso do processo. PROVA - PRODUÇÃO - INDEFERIMENTO
- CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA. Não constitui cerceamento de
defesa o indeferimento, mediante decisão fundamentada, de produção de
prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória - artigo 400, § 1º,
do Código de Processo Penal." (RHC 198277, Relator(a): MARCO AURÉLIO,
Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101
DIVULG 26-5-2021 PUBLIC 27-5-2021). (Sem grifos no original.)

Quanto à nulidade da sessão em que foram ouvidas as testemunhas, que ocorreu sem que a
Defesa tivesse acesso integral aos autos do IPM, melhor sorte não lhe assiste.

Durante a oitiva das testemunhas, ocorrida no dia 7 de julho de 2020, foi verificado que o
advogado não estava tendo acesso integral aos autos do IPM. Constatada a irregularidade,
foram providenciadas cópias dos depoimentos no chat do programa de reuniões por
videoconferência (Zoom), para que o causídico pudesse formular, em caso de interesse,
perguntas aos declarantes. Não é demais destacar que as declarações prestadas no IPM
foram lidas na audiência (evento 89, VIDEO1).

Ainda no mesmo dia, conforme certidão constante do evento 98, o equívoco foi sanado.

Observa-se no excerto da Sentença, transcrito abaixo, que foi concedido um prazo bastante
dilatado, mais de 45 (quarenta e cinco) dias, para que as defesas das acusadas pudessem
indicar as testemunhas de interesse, o que não ocorreu, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d

"A questão do acesso aos depoimentos das testemunhas, colhidos em sede de
IPM, foi identificado logo no início da solenidade processual. Na
oportunidade, o patrono manifestou-se pela continuidade da sessão (evento
89, vídeo 01, a partir do minuto 06:08). Assim, solucionou-se imediatamente,
sendo providenciado naquele mesmo dia, o acesso integral aos causídicos
(evento 98).
Portanto, não se vislumbra prejuízo à defesa. Houve tempo suficiente para
inquiri-las e formular perguntas, e até mesmo arrolá-las novamente, pois
entre a regularização do acesso e a manifestação de que não havia interesse
na prova testemunhal houve lapso temporal de mais de 45 (quarenta e cinco)
dias.
Em relação a alegada nulidade das provas emprestadas, da mesma forma,
não comprovado nenhum prejuízo à defesa, pois o acesso integral àqueles
autos foi franqueado em tempo hábil para contradita da prova, conforme
certificado no evento 62 (PQS 7000304-81.2019.7.11.0011) e evento 46 (PQS
7000303-96.2019.7.11.0011), ambos ocorreram em 03 de julho de 2020."
(APM 7000029-98.2020.7.11.0011, evento 179, SENT1, fl. 3).

De tal modo, tendo em vista que o juízo a quo adotou, imediatamente, procedimentos para
que a Defesa tivesse acesso aos depoimentos, fazendo, inclusive, com que ela concordasse
com o prosseguimento das oitivas; e, que no mesmo dia, tivesse acesso integral ao IPM,
muito antes do interrogatório das acusadas, ouvidas somente no dia 6 de outubro de 2020,
inexiste prejuízo ao exercício da defesa, na referida sessão ou posteriormente, apto a ensejar
a nulidade do ato ou da instrução.

Ainda sobre a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pugna pela
nulidade da prova emprestada originada nas quebras de sigilos bancários, supostamente
produzidas e mantidas em sigilo pelo MPM e pelo juízo.

Novamente carece de razão a combativa Defesa.

As quebras de sigilos bancários nº 7000303-96.2019.7.11.0011 e nº 7000304-
81.2019.7.11.0011 foram requeridas pelo MPM no curso das investigações realizadas no IPM
7000298-11.2018.7.11.0011, instaurado para apurar indícios de crime, supostamente,
praticados no Pregão Eletrônico nº 005/PABR/2009. Assim, não houve nenhuma violação ao
contraditório ou à ampla defesa, pois, conforme estabelecido no Enunciado nº 14[1] da
Súmula Vinculante, o Defensor tem amplo acesso aos elementos de provas, desde que já
documentado, o que ainda não havia ocorrido.

Em 18 de maio de 2020, evento 37 do PQS 7000303-96.2019.7.11.0011, o Ministério Público
Militar juntou o Relatório RA/032/2020/CPADSI, elaborado pelo Centro de Apoio à
Investigação da referida instituição.

Em 29 de junho de 2020, nos autos da APM 7000302-14.2019.7.11.0011, o magistrado
concedeu, às Defesas de VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO e de MARIA NAZARÉ
GONÇALVES, acesso ao Pedido de Quebra de Sigilo Bancário. Posteriormente, atendeu aos
pleitos defensivos naquela ação penal e concedeu um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
para análise dos elementos de prova (APM 7000302-14.2019.7.11.0011, eventos 211 e 229).

Não é demais destacar que a Defesa da militar trouxe para esses autos discussão já

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
apreciada nesta Corte nos autos do HC 7000451-15.2020.7.00.0000. Na oportunidade, de
forma unânime, os ministros denegaram a ordem, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
ERRO CARTORÁRIO. NÃO CONCESSÃO DE ACESSO AOS AUTOS À
DEFESA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
UNANIMIDADE. O fato de se ter constatado erro cartorário, ao não ser
franqueado à Defesa o acesso aos Pedidos de Quebra de Sigilo Bancário em
momento oportuno, não é suficiente para se declarar a nulidade dos atos
processuais, eis que, após essa constatação, o Juízo deferiu o pedido
defensivo de acesso à prova pericial, bem como concedeu prazo razoável
para que os causídicos examinassem os autos, não havendo qualquer prejuízo
para a defesa, o que, nos termos do art. 499 do CPPM, impede a declaração
de nulidade. Não há como aceitar o argumento de cerceamento de
defesa e de violação ao princípio da paridade de armas, uma vez que,
os advogados tiveram amplo acesso aos PQS's, e tempo suficiente
para que pudessem contraditar a prova produzida, da mesma forma
que o Ministério Público. Ausência de constrangimento ilegal à liberdade
dos pacientes. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por
unanimidade." (Superior Tribunal Militar. nº 7000451-15.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
3/9/2020, Data de Publicação: 14/9/2020). (Sem grifos no original.)

Contra a decisão desta Corte, houve recurso ao Supremo Tribunal Federal. Em decisão
monocrática, datada de 18 de março de 2021, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES negou
provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RHC 198.961/DF). O trânsito em julgado
ocorreu no dia 30 de março de 2021, conforme certidão acostada no evento 58 do HC
7000451-15.2020.7.00.0000, não cabendo mais nenhuma análise sobre a validade dessa
prova.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa por falta de fundamentação legal.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE
DAS TESTEMUNHAS

Em mais uma preliminar, a Defesa da Apelante/Apelada alega mais uma nulidade na
instrução criminal por violação ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas,
alegando a impossibilidade de controlar o contato ou o uso de meios de comunicação das
testemunhas ouvidas por videoconferência.

Ressalta que as medidas de adaptação do judiciário, em decorrência da pandemia, visando
uma resposta rápida à sociedade, configuram grave violação às normas processuais e aos
princípios fundamentais previstos na Constituição Federal.

A tese levantada pela Defesa não se mostra plausível. São apenas ilações, de forma
genérica, sobre a impossibilidade de se manter a incomunicabilidade das testemunhas nas
audiências realizadas por videoconferência.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
No presente caso, não foi demonstrado qualquer prejuízo ou mesmo indícios de que
preceitos processuais ou dispositivos constitucionais tenham sido transgredidos.

Todos os atos realizados pelo juízo a quo, inclusive a oitiva das testemunhas, seguiram as
regulamentações do Conselho Nacional de Justiça e deste Superior Tribunal Militar.

Não é demais destacar que esta Corte, inúmeras vezes, já se debruçou sobre o assunto e
rechaçou qualquer afronta às garantias previstas na Constituição Federal. Nesse sentido,
trago à colação o seguinte julgado:

"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. SUSPENSÃO DO FEITO PELO
JUÍZO. AUDIÊNCIA REALIZADA PELO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA.
POSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO; CNJ E STM. INAFASTABILIDADE DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
RESPEITO AOS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
DEFERIMENTO. UNANIMIDADE. Em resguardo ao princípio da
inafastabilidade da prestação jurisdicional, consubstanciado no inciso XXXV
do art. 5º da Constituição da República, se impõe que, respeitados os
postulados do contraditório e da ampla defesa, as audiências por
videoconferência sejam realizadas, enquanto persistir o período de
exceção sanitária. A realização das audiências por videoconferência
mostra-se necessária, sem prejuízo às garantias constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Correição
Parcial conhecida e deferida à unanimidade." (Superior Tribunal Militar. nº
7000007-45.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CELSO LUIZ
NAZARETH. Data de Julgamento: 6/5/2021, Data de Publicação: 26/5/2021).
(Sem grifos no original.)

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por violação ao princípio da
incomunicabilidade das testemunhas por falta de amparo legal.

QUESTÃO DE ORDEM

Antes de adentrar no mérito, levanto uma questão de ordem sobre os documentos juntados
pela Defesa de VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO nesta instância recursal, com o
intuito de se analisar a perícia realizada no Inquérito Policial Militar.

Trata-se de Ofícios, formulados pela própria recorrente e endereçados aos Chefes do Estado-
Maior da Aeronáutica e do Grupamento de Apoio do Distrito Federal, visando à apuração, no
âmbito disciplinar, das condutas dos peritos militares quando da realização das perícias nos
pregões 02 e 05 (evento 8).

Verifica-se que os documentos foram produzidos nos meses de maio e julho de 2020,
portanto, não são provas novas, sobre as quais a Parte só tomou conhecimento após o
julgamento na primeira instância.

Volto a frisar que foi disponibilizado pelo Magistrado um prazo bem dilatado para que a
Defesa pudesse produzir suas provas no momento oportuno, o que possibilitaria ao
Ministério Público Militar contraditá-las.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
Sobre o assunto, recorro ao magistério de Cícero Robson Coimbra Neves, in verbis:

"Poderão os documentos ser apresentados em qualquer fase, salvo se os
autos deste estiverem conclusos para julgamento (art. 378 do CPPM), mas
sempre que, no curso do processo, um documento for apresentado por uma
das partes, será ouvida, a respeito dele, a outra parte. (...)" (NEVES. Cícero
Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal Militar - volume único.
Ed. JusPodivm, 2021, fl. 871).

Não é demais destacar que a apresentação tardia foi alcançada pela preclusão consumativa
e que qualquer análise nos referidos documentos resultaria em evidente supressão de
instância, tendo em vista que o Juízo a quo não se manifestou sobre eles.

Por esse motivo, indefiro a juntada de documentos pleiteada pela Defesa nos autos da
presente Apelação e determino a sua retirada dos autos.

MÉRITO

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

Pesa sobre a Apelante/Apelada VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, Major Intendente
da Aeronáutica, e a Apelada MARIA NAZARÉ GONÇALVES, civil, a prática da conduta
delitiva prevista no art. 320 do Código Penal Militar, assim tipificado:

Violação do dever funcional com o fim de lucro
Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela
administração militar, seu dever funcional para obter especulativamente
vantagem pessoal, para si ou para outrem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Segundo o Ministério Público Militar, a pregoeira e chefe da Seção de Licitações da Prefeitura
de Aeronáutica de Brasília (PABR), então capitão, teria favorecido, por meio de
irregularidades, consistentes na ausência de publicidade da suspensão e reabertura das
sessões e sucessivas desclassificações de participantes, a empresa CENTRO OESTE
COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA., CPNJ 10.384.409/0001-02, vencedora de todos
os 53 (cinquenta e três) itens disponibilizados no Pregão Eletrônico nº 02/2012/PABR, em
desacordo com a legislação que rege o pregão eletrônico, a jurisprudência do Tribunal de
Contas da União e as regras do próprio edital.

No Juízo de primeiro grau, a militar foi condenada à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e a
civil absolvida com fulcro no art. 439, alínea "c", do CPPM.

Contra a decisão, insurgiu-se a Defesa de VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO,
alegando, principalmente, a ausência de provas e do dolo, aptos a ensejar um decreto
condenatório.

Não é o que se verifica dos autos.

No pregão eletrônico nº 02/PABR/2012, destinado à aquisição de material elétrico e
hidráulico, foram licitados 55 (cinquenta e cinco) itens. Desses, 2 (dois) foram cancelados.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
Assim, restaram 53 (cinquenta e três) itens, todos homologados a uma única empresa,
CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA ME, representada pela corré
MARIA NAZARÉ GONÇALVES.

Durante o certame, a pregoeira, designada para a função por meio da Portaria PABR 2-T/SCI,
de 27 de março de 2012 (IPM 7000207-81.2019.7.11.0011, evento 17, DILIGENCIAS2, fls.
25), causou atos tumultuários ao processo, os quais causaram um grande número de recusas
de propostas e de inabilitações indevidas das demais empresas participantes.

Sobre seu comportamento, ficou consignado no Parecer Técnico realizado no processo
licitatório:

7.10- Com relação à conduta da pregoeira observado no 'chat' da ata do
pregão que está disponível no 'Comprasnet', foi observado que a mesma não
informava a suspensão das sessões e nem a data da reabertura das próximas
sessões. O fato citado acima aconteceu na sessão dos dias 30/08/2012,
05/09/2012, 11/09/2012. Vale ressaltar que no dia 11/09/2012 as
13h06min25s a operadora do certame pediu que os licitantes entregassem as
suas amostras em um prazo de 48 horas e não avisou quando abriria a
próxima sessão. No dia 12/09/12 às 15h13min encerrou a sessão, não
havendo mais possibilidade de intenção de recurso. Tais práticas utilizadas
pela militar podem ter prejudicado os participantes do certame, pois
dificultou o acompanhamento do pregão eletrônico com relação ao registro
de intenção de recurso." (IPM 7000207-81.2019.7.11.0011, evento 1, IPM1,
fl. 123).

Questionada sobre o chamamento simultâneo de todos os licitantes, mesmo daqueles que
não foram vencedores no lance, respondeu não se tratar de uma conduta particular, mas
uma prática da época e que todos os procedimentos realizados no pregão seguiram o que
estava previsto em lei, o que não se coaduna com a orientação do Tribunal de Contas da
União, in verbis:

"SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DIVERSAS
IRREGULARIDADES. REQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO A DEZ EMPRESAS LICITANTES. REMESSA DE
DOCUMENTOS VIA FAC-SÍLIME. PRAZO EXÍGUO. CONGESTIONAMENTO
DO APARELHO RECEPTOR. HABILITAÇÃO DE EMPRESA QUE ENVIOU
DOCUMENTOS SEM QUE TENHA HAVIDO REQUISIÇÃO. FALTA DE
DETALHAMENTO DO PRODUTO EM CAMPO PRÓPRIO. TROCA DO
EQUIPAMENTO INDICADO NA PROPOSTA SEM ATESTAÇÃO DE
EQUIVALÊNCIA TÉCNICA. FALTA DE ENTREGA DAS LICENÇAS DOS
PROGRAMAS INSTALADOS. REJEIÇÃO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
DOS RESPONSÁVEIS. APLICAÇÃO DE MULTA. CONFIGURAÇÃO DE DANO
AO ERÁRIO. CONVERSÃO DOS AUTOS EM TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL. DETERMINAÇÕES. 1. No pregão eletrônico, o chamado
simultâneo de mais de uma empresa para a apresentação de
documentação de habilitação não tem amparo na legislação de
regência da modalidade, que prescreve o chamamento sequenciado de
cada empresa, de acordo com a ordem de classificação advinda da
fase de lances. 2. Quando necessário o envio da documentação de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
habilitação via fax, o pregoeiro fixará prazo razoável para a
transmissão dos papéis, zelando para que a linha disponibilizada
esteja devidamente desocupada durante todo o prazo concedido. 3. Em
se tratando o objeto da licitação de produto ofertado no mercado de forma
diferenciada, em diversas marcas, modelos e características, o débito a ser
apurado em processo de tomada de contas especial, por venda com
sobrepreço, corresponderá à diferença entre o valor pago pelo produto e o
preço de mercado na data de aquisição, atendendo-se assim ao princípio civil
que veda o enriquecimento sem causa da administração, implícito no art. 59,
parágrafo único, da Lei 8.666/1993." (Tribunal de Contas da União. Acórdão
558/2010, Plenário. Relator: Ministro Augusto Nardes. Data da Sessão:
24/3/2010). (Sem grifos no original.)

Igualmente, sua atitude também não encontra amparo nas legislações vigentes à época, as
quais determinam o chamamento sequenciado, na ordem classificatória do melhor lance.
Cito:

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos
interessados e observará as seguintes regras:
XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro
procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do
licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento
das condições fixadas no edital;

Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005
Art. 25. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação
ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme
disposições do edital.

A Oficial violou seu dever funcional, por meio de interpretações tendenciosas de legislações,
sob o pretexto de trazer celeridade ao processo, mas o que se observa é uma clara
inobservância das normas e dos princípios que regem a administração pública e,
especificamente, na modalidade licitatória do pregão, os da publicidade, da probidade
administrativa, da impessoalidade e da igualdade, conforme preconizado no art. 5º,
parágrafo único, do agora revogado Decreto nº 5.450/2005[2].

Não é demais asseverar que agiu contrariamente aos interesses da Administração Pública,
tendo em vista que as empresas que ofereceram menor valor foram alijadas do processo,
tudo com o propósito de favorecer a CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL
LTDA ME (IPM 7000207-81.2019.7.11.0011, evento 17, DILIGENCIAS3, fls. 11/12, 32/34 e
48/55).

Cabe esclarecer que a referida empresa sucedeu ZENÓBIO VIDAL DA SILVA ME, de
propriedade do genitor da Oficial. Contudo, verifica-se na quebra de sigilo bancário 7000300-
44.2019.7.11.0011 que ainda existia um vínculo entre VIVIANE MACEDO DA SILVA
CURVÊLO e essa empresa, junto ao Banco Itaú/Unibanco, de 17/1/2012 a 23/4/2014.
Conforme se verifica do Extrato Consolidado por Histórico, a pregoeira representava a
empresa na instituição financeira no período em que o pregão ocorreu (PQS 7000300-

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
44.2019.7.11.0011, evento 62, OUT2, fl. 19 e evento 122, OUT4, fl. 16).

Em seu depoimento, a pregoeira afirmou que ficou sabendo da relação entre seu pai e a
empresa CENTRO OESTE em momento posterior. Contudo, alguns documentos apresentados
na habilitação ainda ostentavam o nome da empresa anterior, o qual também constou nas
notas de empenho, assinadas pelo Ordenador de Despesas e por ela, como Chefe da Seção
de Licitações.

Convém asseverar que, embora as acusadas tenham negado que se conheciam, na prova
emprestada, RA 032/2020/CPADSO, foram identificadas 5 (cinco) transferências bancárias,
de junho de 2009 a junho de 2010, no valor de R$ 32.082,00 (trinta e dois mil e oitenta e
dois reais), efetuadas pela Empresa LINHA DO TEMPO ESTÉTICA LTDA., cuja pregoeira foi
sócia de 22/9/2006 a 13/6/2014, na conta poupança da Caixa Econômica Federal, de
titularidade de MARIA NAZARÉ GONÇALVES. Cito:

"3) VÍNCULO ENTRE LINHA DO TEMPO ESTÉTICA, MARIA NAZARÉ
GONÇALVES, CENTRO OESTE COM. DE MATERIAIS e Zenobio Vidal da
Silva
A empresa LINHA DO TEMPO ESTÉTICA LTDA (nome empresarial alterado
em JUNHO DE 2016 para BEATRIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA) transferiu R$
32.082,00, no período de junho de 2009 a junho de 2010 (Tabela 5), para a
investigada MARIA NAZARÉ GONÇALVES que também recebeu R$
21.321,57 no período de abril de 2009 a maio de 2009 (Tabela 7, pág.30), da
empresa VIDAL - COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA (nome de
fantasia da empresa CENTRO OESTE LTDA) para quem a BASE AÉREA DE
BRASÍLIA pagou R$ 300.029,82, no período de abril de 2009 agosto de 2010,
conforme extrato às (fls. 28-30) da Tabela 7 do presente relatório." (PQS
7000303-96.2019.7.11.0011, evento 37, RELT2, fl. 8).

Em sua defesa, VIVANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO alega que as transferências foram
motivadas por uma relação profissional, provavelmente decorrente do fornecimento de
material. Questionada sobre a comercialização com a empresa LINHA DO TEMPO ESTÉTICA
LTDA., MARIA NAZARÉ disse não se lembrar, mas, provavelmente, o dinheiro depositado
pela empresa foi decorrente da entrega de materiais, contudo, não soube esclarecer o
motivo de o valor ter sido depositado em sua conta particular.

Os autos não deixam dúvidas de que a militar sabia do vínculo entre a empresa CENTRO
OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA. ME e seu genitor, motivo suficiente para
se afastar do processo, com o objetivo de trazer ao certame credibilidade, transparência e
lisura. Ao contrário, valeu-se da condição de pregoeira para, de livre e espontânea vontade,
mediante inúmeras interferências, violar seu dever funcional para atingir seu intento.

Verifica-se da sentença vergastada que o Magistrado foi criterioso na análise dos autos. A
Sentença é irrepreensível ao comparar os procedimentos legalmente previstos com as
condutas adotadas pela pregoeira, as quais visavam ao favorecimento da empresa CENTRO
OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA. ME. O Juiz também foi bastante minucioso
para identificar os motivos que ensejaram as desclassificações das empresas que seguiram
para a fase seguinte do pregão, cito:

"III. II - DA SUBSUNÇÃO AO TIPO PENAL

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
Em 30/08/2012, quando encerrada a fase de lances do Pregão Eletrônico
002/2012-PABR, a primeira denunciada, pregoeira, em descumprimento às
determinações legais, orientou aos participantes, via mensagem no chat, às
12h 11min (IPM /evento 11, doc. 05, fl. 14-17):

"a partir deste momento todas as empresas, independentemente da
colocação no item terão o prazo de 24h para a proposta de preços,
juntamente com a documentação de habilitação darem entrada no
protocolo desta PABR".

Na sequência, às 12h 12min, enviou a seguinte mensagem:

'NÃO SERÁ NECESSÁRIO O ENVIO VIA FAX POR PROBLEMAS NO
EQUIPAMENTO DESTA UNIDADE'.

O chamamento sequencial por classificação dos participantes para que seja
analisada a sua proposta e deliberado o aceite, está previsto na Lei
10.520/2002:

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos
interessados e observará as seguintes regras:
(...) XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar,
quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir
motivadamente a respeito da sua aceitabilidade;
(...) XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às
exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

No mesmo sentido, o decreto 5.450/2005, que regulamentava, à época, a
aplicação da lei do pregão na modalidade eletrônica no âmbito da União,
previa que as empresas classificadas na fase de lances teriam suas propostas
examinadas por ordem:

Art. 25. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do
preço em relação ao estimado para contratação e verificará a
habilitação do licitante conforme disposições do edital. (...)
§ 3º Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos via fax,
deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada, nos
prazos estabelecidos no edital. (...)
§ 5º Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às
exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta
subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação,
até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

Nesse sentido também previa o edital (IPM/evento 17, doc. 02, fl. 40-41):

9.13 - Após o encerramento da sessão da etapa de lances, a licitante
declarada vencedora, por item, encaminhará, impreterivelmente em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
até 3 horas, via fax (61-3364-7319), a Proposta de Preços conforme
subitem 6.4 deste Edital. A proposta de preços em original deverá
ser entregue no protocolo da SLIC da PABR no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas. (...)
10.3 - Sendo aceitável a proposta da licitante detentora da melhor
oferta, esta deverá comprovar sua condição de habilitação, com
apresentação da documentação abaixo descrita, no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas e, no que couber, por meio de consulta ao
SICAF, com posterior encaminhamento do original ou da cópia
autenticada ao Pregoeiro.

Quando questionada em Juízo a respeito dessa perturbação da ordem
estabelecida e o desrespeito à legislação vigente, a ré Maj. Viviane tentou se
justificar dizendo que era o praxe da época:

'só para deixar claro essa não era a minha conduta, se a senhora
tiver a oportunidade de levantar como eram realizados os pregões
da época, eram todos desta mesma maneira. Essa conduta era
adotada porque ela não feria nada. Porque o procedimento dos
licitantes já era esse: a partir do momento que encerrava a etapa de
lances, toda documentação era enviada pra gente. E porque se
assim não fosse, um pregão levaria 6 meses, de 3 a 6 meses,
facilmente. Chamando de 1 em 1, um pregão, eu não lembro
exatamente quantos itens tem esse, mas um pregão de 60 itens leva
3 meses. O pregão ele foi criado com a finalidade de ser um
procedimento célere' (evento 121, vídeo 01, minutos 15:09 a 16:10).

Verifico nos autos que a maioria das participantes não apresentaram as suas
propostas no prazo fixado pela pregoeira, o que causou grande número de
desclassificações" (registradas como recusa da proposta no sistema
comprasnet) pelo item 9.13 do edital, mencionado acima, que era justamente
a ausência de apresentação da proposta de preços.

Apresentaram suas propostas apenas 5 (cinco) empresas:

N&F COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-,
●
CNPJ/CPF:37.981.719/0001-60, proposta entregue em 30/08/2012, às 16:13 (IPM/evento 17,
doc. 03, fl. 11).
CEMACO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, proposta entregue em
●
31/08/2012, às 10:15 (IPM/evento 17, doc. 03, fl. 40-47).
RCC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.433.687/0001-02,
●
proposta entregue em 31/08/2012, às 10:50 (IPM/evento 17, doc. 03, fl. 48-51).
CENTRO OESTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA ME.,
●
CNPJ/CPF:10.384.409/0001-02, proposta entregue em dia não visível do mês de agosto de
2012, em horário igualmente não visível (IPM/evento 17, doc. 03, fl. 71-88).
COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME,
●
CNPJ/CPF:11.397.994/0001-48, proposta entregue em 31/08/2012, às 10:01 (IPM/evento 17,
doc. 03, fl. 32-34).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
Como não constam outras propostas, infere-se que apenas essas empresas
seguiram para a próxima fase. A orientação via chat dada pela pregoeira,
para que todos, independente de classificação, apresentassem, além de suas
propostas, as documentações para habilitação contraria frontalmente a
legislação vigente à época, tendo o condão de afastar fornecedores
interessados.
Cabe consignar que, em depoimento na fase das investigações, a acusada
Maj. Viviane afirmou que a desclassificação registrada no site comprasnet,
na ata de realização do Pregão, era pelo item, 6.4.2 e que foi erro de
digitação a menção do 6.4.1 (IPM/eventos 17, doc. 14, fl. 09-10 e evento 24,
fl. 97).
Abaixo transcrevo os mencionados itens (IPM/evento 17, doc. 02, fl. 38):

6.4.1 - Citação do prazo de entrega de, no máximo, 30 (vinte) dias
corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho. Caso não
esteja expresso, será considerada a aceitação tácita pela empresa do
prazo estipulado, o qual se obrigará a cumprir;
6.4.2 - Prazo validade não inferior a 12 (doze) meses, a contar da
data (sic) publicação da Ata de Registro de Preços no site do
comprasnet. Em caso de omissão considerar-se-á aceito o prazo de
12 (doze) meses, conforme Art. 6° da Lei n° 10.520, de 17 de julho
de 2002;

As empresas 'desclassificadas' do certame no segundo momento (aceite das
propostas) foram as seguintes:

a) N&F COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA:
Teve sua proposta recusada em todos os itens que participou (01, 02, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42,43, 44, 45, 48, 49, 50, 53, 54 e 55), pelo
mesmo motivo: descumprimento do item 6.4.1 do edital - IPM/evento 17, doc.
04, fl. 31).
A proposta está no IPM/evento 17, doc. 03, fl. 12 e está em desconformidade,
em verdade, com o item 6.4.2 do edital. Todos os registros das recusas da
proposta ocorreram em 11/09/2012 em horário sequencial iniciando em 11h
16min e terminando em 15h 11min.

b) CEMACO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:
Não aparece na classificação por lances no registro do sistema.

c) RCC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA:
Obteve o aceite individual da proposta em muitos itens em primeiro lugar,
conforme se segue: Em 05/09/2012 (10h 57min às 15h 15min): Itens: 01, 02,
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41,42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54
e 55).
Protocolou as amostras apenas dos itens: 01, 06, 07, 15, 48 e 49,
em10/09/2021, às 16:10 (IPM/evento 17. doc. 03, fl.89).
Na sequência, apresentou declaração de que não tinha as outras amostras
por falta de estoque (IPM/evento 17, doc. 03, fl. 91).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
Inabilitada (documentação para habilitação incompleta) por descumprimento
do item 10.3.3, letra "f" do edital (não apresentou prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho), item 10.3.4 letra 'a' (não
apresentou atestado de capacidade técnica indicando quantidade e qualidade
dos produtos anteriormente fornecidos) e o item 10.4.8. (não apresentou
alvará de funcionamento).
Os registros de inabilitações ocorreram no sistema em 11/09/2012, de 10h
51min até 11h15min. Além disso, foi registrado no sistema que houve a
recusa de sua proposta por haver descumprido a solicitação de apresentar as
amostras de material solicitadas, como descrito acima e tendo por base a
declaração da própria empresa. Cotejados os autos verifico que ausentes os
documentos que ensejaram a inabilitação da participante (IPM/evento 17,
doc. 04, fl. 10).

d) EMPRESA COMERCIAL PROGRESSO:
Teve sua proposta recusada nos itens (05, 11, 12,13, 14, 17, 18, 23, 24, 28,
29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 47, 50, 55) por descumprir o
item 6.4.1 do edital. A proposta apresentada estava fora do prazo exigido
pelo item 6.4.2 (IPM/evento 17, doc. 03, fl. 34).

Dessa forma, conforme cotejamento das documentações trazidas nos autos,
verifiquei como indevidas as recusas de propostas sob justificativa de não
atendimento dos itens 6.4.2 (validade da proposta ser de 12 meses), uma vez
que era prerrogativa da pregoeira sanar erros e falhas desse tipo (§3º do art.
26, do decreto 5.540/2005), objetivando o interesse da Administração militar
em contratar com a empresa que havia se classificado com o melhor lance,
em consonância com o previsto no art. 4º, inciso X, da na (sic) Lei
10.520/2002:

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos
interessados e observará as seguintes regras: (...)
X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o
critério de menor preço, observados os prazos máximos para
fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de
desempenho e qualidade definidos no edital;

Decreto 5.540/2005:

Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a
sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
(...)
§ 3º No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.

Em relação às inabilitações ocorridas pelo não atendimento aos itens 10.3.3
(letra "f") 10.3.4 (letra "a") e 10.4.8 do edital, também estas foram indevidas,
pois procedidas prematuramente, haja vista que o edital previa que após o
aceite da proposta a empresa teria um prazo de 24h para apresentação da
documentação de habilitação. e no caso dos autos a inabilitação que poderia,
ou não, ocorrer 24h após a apresentação da documentação exigida ocorreu
instantaneamente.
Até esse ponto, cumpre destacar que a pregoeira promoveu um verdadeiro
atropelo no procedimento licitatório que causou um grande número de
recusas de propostas e de inabilitações indevidas.
O resultado visível dessa situação promovida pela acusada Maj. Viviane, de
plano, foi a exclusão do certame de empresas que haviam oferecido o menor
lance.
Conforme preconiza o TCU, as normas que regem a licitação devem ter
interpretação favorável à ampliação da disputa entre os licitantes de maneira
a alcançar o melhor negócio para a Administração Pública. A exemplo, veja o
excerto de acórdão contemporâneo aos fatos:

(...) Não é razoável demandar o exercício de um direito dos
licitantes fora do horário de expediente normal das repartições
públicas, bem como exigir que permaneçam em estado de plantão
enquanto o pregão estiver em andamento. Nesse ponto, também
entendo que não foram respeitados os princípios da razoabilidade,
igualdade, competitividade e publicidade dos atos do procedimento
licitatório. Ademais dessas irregularidades, houve desclassificações
de propostas da representante e de outras empresas e o
cancelamento na aceitação de itens sem a devida motivação ('não
cumprimento de exigências do edital"), procedimento desconforme
ao estabelecido no art. 22, § 3º, do Decreto 5.450/2005. O potencial
valor a maior a ser despendido pela unidade jurisdicionada em razão
da desclassificação de empresas que ofertaram preços inferiores aos
adjudicados e contratados está estimado em R$ 42.210,60 (peça 10).
Registro que as normas disciplinadoras da licitação devem ser
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados e desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança
da contratação (art. 5º, parágrafo único, Decreto 5.450/2005) (...)'
(ACÓRDÃO 7513/2012 - PRIMEIRA CÂMARA, Relator: Min. WEDER
DE OLIVEIRA, Data da sessão:04/12/2012, Número da ata: 44/2012 -
Primeira Câmara).

Por fim, empresa CENTRO OESTE entregou a proposta e a documentação
para habilitação (o protocolo da data de entrega está ilegível, v. IPM/evento
17, doc. 03, fl. 52-56 e 71-88) e o aceite ocorreu em dois momentos distintos:
Em 05/09/2012: (11:01 até 15:08): itens 03, 04, 18, 37, 44, 45, 51 e 52 (esse
aceite ocorreu justamente nos itens em que a empresa RCC não obteve o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
aceite individual).
Em: 11/09/2012 (11:01 até 13:04):itens 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55 (esse aceite ocorreu
após a empresa RCC ter informado que não tinha as amostras para os itens
em que tinha obtido o aceite da proposta e igualmente após o registro de
inabilitação da RCC por não ter apresentado todas as documentações para
habilitação).
As amostras solicitadas foram entregues nas seguintes datas (v. IPM/evento
17, doc. 03, fl. 92-95): Em 10/09/2012, às 15:10: Itens 01, 03, 05, 06, 07, 15,
18, 37, 44, 45, 48, 49, 51 e 52. Em 12/09/2012, às 11:30: Itens 06, 13, 16, 17,
21, 22, 26, 29, 30, 31, 35, 38, 49, 50, 53 e 55 (IPM/evento 17, doc. 03, fl. 92-
95).
A habilitação ocorreu também em dois momentos: Em 11/09/2012, às 10:49,
para os itens: 03, 04, 18, 37, 44, 45, 51 e 52; às 13:05, para os itens:01, 02,
05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 36, 40,
41, 42,43, 46, 47 e 54; Em 12/09/2012, às 14:46, para os itens: 06, 13, 16, 17,
21, 22, 26, 29, 30, 31, 35, 38, 48, 49, l50, 53 e 55.
Observe que a partir do momento em que a empresa CENTRO OESTE foi
habilitada, por item em grupo, deveria ter sido aberto o prazo para recurso
dos outros participantes, conforme a Lei 10.520/2002:

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos; (...)

Igualmente previsto no decreto:

Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a
sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
§ 1º A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto
à intenção de recorrer, nos termos do caput, importará na
decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar
o objeto ao licitante declarado vencedor.

Entretanto, o relatório de perícia, de 12 de julho de 2018 (IPM/evento 01,
doc. 01, fl. 119-124), concluiu que a pregoeira não informava a suspensão
das sessões e nem a sua reabertura, prejudicando a possibilidade de registro
de intenção de recurso dos participantes do certame. Isso gerou mais um
transtorno, pois obstou o direito das outras empresas recorrerem. A lei

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
dispõe que qualquer licitante poderia apresentar a intenção de recurso (art.
4º, inciso XVIII, da lei 10520/2002).
Assim, perceba-se que o procedimento correto seria, após a etapa de lances,
a pregoeira examinar as propostas por ordem de colocação, sendo que se os
primeiros colocados fossem desclassificados seriam chamados os
subsequentes.
A verificação da habilitação, como disposto no edital, deveria ser comprovada
no prazo de 24h após o aceite da proposta. Aceita a proposta e cumpridos os
requisitos da habilitação o fornecedor seria declarado vencedor.
A partir da declaração de que houve um vencedor, seria aberto o prazo para
registro da intenção de recurso aos outros participantes cujas razões
deveriam ser entregues no prazo de 3 dias. Isso não ocorreu no caso
concreto, demonstrando-se uma fraude no procedimento licitatório
perpetrada pela primeira acusada, com evidente quebra de ser (sic) dever
funcional, objetivando beneficiar a empresa CENTRO OESTE.
Além disso, foi verificado que a pregoeira não estimulou a competição,
contrariando em lei (Lei 10520/2020, art. 4ª XVIII): 'nas situações previstas
nos incisos XI e XVI, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor'.
A pregoeira agiu de forma diversa ao determinado em lei, conforme se
observa no registro de chat (IPM/evento 11, doc. 05, fl. 16-17).
Importa destacar que a empresa CENTRO OESTE é sucessora da empresa
VIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA-ME, cujo um dos sócios
era o genitor da pregoeira e primeira denunciada, Maj. Viviane, e a outra
sócia era a atual representante da empresa Centro Oeste, a segunda
denunciada civil Maria de Nazaré.
Destarte, verifica-se dos documentos trazidos para a fase de habilitação, que
a empresa vencedora ainda ostentava o nome da empresa sucedida em seu
timbre, assim como em seu Alvará de funcionamento e que as Notas de
Empenho resultantes do contrato vieram com o nome do pai da primeira
acusada: ZENÓBIO VIDAL DA SILVA ME (v. IPM/evento 17, doc.03, fl. 71-80
e doc.06, fl. 51-94).
Ora, é evidente que a empresa beneficiada com as ilegalidades praticadas
pela ré Maj. Viviane favoreceram a empresa que pertencia ou pertenceu ao
seu pai, situação que deixa clara a motivação desta (sic).
Dessa maneira, as provas evidenciam que a conduta da pregoeira violou seu
dever funcional desrespeitando frontalmente a legislação vigente e os
princípios da Administração Pública e das Licitações. Portanto, caracterizam
o tipo previsto no art. 320 do CPM". (APM 7000029-98.2020.7.11.0011,
evento 179, fls. 6/11). (Grifos no original.)

A Defesa dessa acusada prossegue seu arrazoado discorrendo sobre as provas ilícitas e a
possibilidade da aplicação do previsto no art. 157 do CPP, diante da omissão da matéria na
legislação processual castrense.

Sobre o assunto, Cícero Robson Coimbra Neves esclarece:

"A produção de provas - testemunhais, documentais ou periciais - responde
também a uma disciplina constitucional, O inciso LVI do art. 5º da Carta
Política dispõe que 'são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
meios ilícitos', devendo elas ser extirpadas dos autos.
Ocorre que a Constituição se refere a prova produzida por meio ilícito, ou seja,
a prova ilícita (obtida ilicitamente) é inadmissível no processo, mas não a
prova ilegítima, esta mera irregularidade que não causa nulidade à ação
penal." (Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal -
Volume único, Salvador, JusPodivm, 2021, p. 834).

Não existe nenhuma prova ilícita nos autos. Os fatos narrados pela Defesa são meras
irregularidades, prontamente sanadas quando identificadas, portanto, incapazes de causar
nulidade à ação penal.

Cumpre destacar que o acesso integral aos autos do IPM e aos pedidos de quebra de sigilo
bancário e fiscal ocorreu dentro da instrução probatória, o que possibilitou à Defesa
contraditar as provas, o que efetivamente ocorreu por meio do Relatório de Informação
Contábil elaborado por perito particular (APM 7000029-98.2020.7.11.0011, evento e 131)

Subsidiariamente, a Defesa requer a desclassificação da conduta para o agora revogado art.
90 da Lei nº 8.666/93, com a consequente declaração de extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva.

Novamente, não lhe assiste razão.

Conforme se depreende dos autos, o comportamento perpetrado pela Apelante/Apelada
subsome-se, perfeitamente, ao tipo penal pelo qual foi condenada. Valendo-se da função
para a qual estava devidamente designada, no exercício de suas atribuições, descumpriu o
que estava previsto nas normas específicas do pregão eletrônico e no edital, bem como
deixou de seguir as orientações do Tribunal de Contas da União para favorecer a empresa
CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA. ME, a qual possuía vínculo
empresarial com seu pai e, conforme já demonstrado, ela mesmo a representava junto ao
Itaú/Unibanco.

No mesmo entendimento, é o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Cito:

"Novamente o argumento não é digno de prosperar, a uma em observância à
especialidade da Lei Penal Militar e, a duas, porque a conduta da ora
Apelante foi o direcionamento do pregão eletrônico com o objetivo de auferir
vantagem indevida, violando, dessa forma, o seu dever funcional, na medida
em que exercia a função de pregoeira e chefe do Setor de Licitações. A
conduta, destarte, se amolda perfeitamente à hipótese estabelecida no art.
320 do Codex Castrense, não havendo que se falar em afronta à lei de
licitações. Consequentemente, fica afastado o pedido de reconhecimento da
prescrição.". (Evento 6, fl. 6).

Ainda nessa esteira, destaco os ensinamentos de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger sobre o art. 320 do CPM, in verbis:

"O núcleo da conduta é 'violar', macular, ferir, desobedecer preceito legal
decorrente do cargo e/ou função que ocupa, o que pode se dar por ação ou
omissão.
Ressalte-se que tal desrespeito legal tem objetivo certo, que é a intenção de
obter vantagem pessoal por meio de especulação.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
Para caracterização do delito é necessário que o autor esteja incumbido de
atividade que lhe tenha sido designada pela administração militar.
O legislador não define o tipo de vantagem, mas, em vista de ser promovida
pela especulação, é mais provável que seja de ordem econômica, apesar de,
como dito, não ter sido delimitada. Considerando, enfim, o nome do crime
dado pelo legislador penal militar ao tipo sob exame, a vantagem só pode ser
econômica.
A vantagem tanto pode ser para o autor como para terceiro, mas é
imprescindível que exista; não é necessário que seja alcançada
(exaurimento), mas tão somente que haja essa possibilidade. Poderia ser o
caso de militar envolvido na confecção de edital de processo licitatório que
divulgasse informação capaz de criar especulação sobre o preço do material
a ser licitado.
Na jurisprudência, colhe-se como exemplo da prática deste delito o ato de
oficial da Aeronáutica, com o fito de obter especulativamente vantagem
pessoal para si e para outrem, ao direcionar o procedimento licitatório (STM,
Embargos de Declaração n. 7001179-90.2019.7.00.0000, rel. Min. William de
Oliveira Barros, j. 19/11/2019 e o (sic) atos de policiais militares, incumbidos
pela administração militar de manterem sigilo sobre determinadas
informações referentes a operações policiais de repressão ao comércio
informal ('camelôs'), feriram este dever passando tais informações adiante,
com o fim de obtenção de vantagem pessoal, consistente em pagamento em
dinheiro (TJM/SP, 1ª Câmara, Apelação Criminal n. 0002574-
38.2013.9.26.0040, rel. Juiz Silvio Hiroshi Oyama, j. 16/06/2015).". (NEVES,
Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar - volume único. JusPodivm, 2021, fl. 1762).

Permanecendo na análise do apelo de VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, entendo
não ser possível retroceder às orientações do Decreto nº 10.024/2019 para alcançar os fatos
praticados em 2012, quando, ao tempo da conduta, estava vigente o Decreto 5.450/2005,
em homenagem aos princípios do tempus regit actum e da segurança jurídica,
absolutamente necessários aos procedimentos licitatórios.

Esse entendimento encontra amparo nas alterações de 2018 à Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro (LINDB), destaco:

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial,
quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa
cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais
da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação
geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. (Incluído
pela Lei nº 13.655, de 2018) (Regulamento)
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e
especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em
jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por
prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. (Incluído
pela Lei nº 13.655, de 2018)

Ao contra-arrazoar a tese, o MPM de piso assim se manifestou:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
"Quanto ao fato de o Decreto nº 10.024/2019 haver revogado o Decreto nº
5.450/2005, na regulamentação do pregão eletrônico, no qual a defesa se
ampara para argumentar a ocorrência da novatio legis in mellius, inclusive
com base no Parecer Jurídico juntado em anexo às razões de apelação, há
que se ressaltar que a mudança legislativa ocorreu exatamente para imprimir
maior competitividade e transparência aos certames.
Assim, caso seja comparado o procedimento adotado pela Maj VIVIANE na
condução do Pregão Eletrônico nº 02/2012-PABR à época, com o novo
Decreto, sua conduta se torna ainda mais grave, haja vista que consistia
exatamente em não dar a devida publicidade aos seus atos e determinar que
todas as empresas, independente da classificação no item, encaminhassem os
documentos de habilitação e as propostas de preços, com a nítida finalidade
de dificultar o acompanhando (sic) do processo pelos licitantes concorrentes.
Pois, o Decreto nº 10.024/2019, em seu art. 33, § 2º, estabelece, além da
disputa normal, uma oportunidade para que o autor da oferta de valor mais
baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores
àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
Além disso, não mudou a sistemática quanto à análise de forma sequencial
das propostas, pois o art. 39 estabelece que, encerrada a etapa de
negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação no edital, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º (critérios de julgamento das propostas) e no § 9º
do art. 26, que trata do encaminhamento pelo licitante melhor classificado
após o encerramento do envio de lances.
Desse modo, a conduta da Apelante na condução do pregão eletrônico à
época, não só infringiu o edital, a legislação vigente e a jurisprudência do
Tribunal de Contas da União, como, se fosse adotada já na vigência do
Decreto nº 10.024/2019, representaria uma verdadeira afronta aos seus
dispositivos, haja vista que o legislador buscou maior efetividade na
negociação e transparência, visando obter propostas mais vantajosas para a
Administração. Situação inversa ao adotado pela Apelante. Portanto, não
merece ser acolhida esta tese defensiva" (Evento 1, 5-CONTRAZ, fl. 4.)

O Ministério Público Militar também demonstrou insatisfação com o decisum de primeiro
grau. Em suas razões, pugna pela revisão da pena aplicada a VIVIANE MACEDO DA
SILVA CURVÊLO e pela condenação de MARIA NAZARÉ GONÇALVES.

Sobre a condenação da civil, a pretensão ministerial não deve prosperar. Em que pese a
divergência da doutrina sobre a possibilidade de o civil responder pelo art. 320 do CPM, filio-
me ao entendimento de que, para que isso ocorra, mesmo como coautor ou partícipe, é
necessário que ele esteja no desempenho de função pública, para que seja incumbido pela
administração militar, o que não é o caso dos autos.

Nesse norte, mais uma vez recorro aos magistérios de Coimbra Neves e Streifinger. Cito:

"Sujeitos do delito: o sujeito ativo do delito pode ser tanto o militar da ativa,
federal ou estadual, ou mesmo, no desempenho de função pública, o civil,
este restrito, em posição dominante, à esfera federal, em face da limitação

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
constitucional das Justiças Militares Estaduais (§ 4º do art. 125 da CF).
Necessário, entretanto, que seja pessoa incumbida pela
administração militar (crime próprio)." (NEVES, Cícero Robson Coimbra e
STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar - volume único.
JusPodivm, 2021, fl. 1760). (Sem grifos no original).

Outro não é o entendimento do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Giovanni
Rattacaso, in verbis:

"Mutatis mutandis, aderimos ao entendimento supra, mais uma vez em
uníssono com o eminente Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
11ª CJM, Dr. FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS, que abordou a matéria
com muita propriedade no corpo da Sentença sub oculi, deixando assente
que, no caso vertente, as condições de caráter pessoal da civil MARIA
NAZARÉ GONÇALVES não se comunicam com as da coautora militar, por ser
civil sem qualquer vínculo com a Administração Militar." (Evento 6, fl. 7).

Quanto à dosimetria da pena de VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, o argumento do
MPM também não merece ser acolhido.

A pena prevista para o delito em apreço é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão. Ao fixar a
pena-base, o juiz analisou todas as circunstâncias que entendeu desfavoráveis à ré, atento à
sua primariedade, para fixá-la em 4 (quatro) anos, justificando os motivos que formaram seu
convencimento, cito:

"Como extensamente demonstrado, a Maj. Viviane, infringiu a lei,
desrespeitou as regras vigentes dando orientação estranha ao trâmite normal
do certame, quando via chat no dia 30/08/2012, transmitiu aos participantes
determinação de entregarem as documentações antes do prazo previamente
estabelecido, subvertendo a ordem do processo licitatório.
Desrespeitou os princípios norteadores do processo licitatório, por exemplo,
omitindo os prazos de abertura de manifestação de intenção de recurso.
Tudo com a intenção de beneficiar a empresa que ainda ostentava vínculo
empresarial com seu genitor.
Ou seja, abstendo-se de sua fidelidade para com a administração pública,
infringindo as leis que regravam o certame, enfim, violando seu dever
funcional, praticou o crime do art. 320 do CPM.
As circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM são desfavoráveis à acusada.
Em que pese sua primariedade, vê-se que houve um forte descumprimento de
uma série de atribuições funcionais, houve planejamento e a intensidade do
dolo foi grande, eis que valeu-se de uma série de manobras para lograr
atingir seu objetivo.
Além disso, tratando-se de acusada que ao tempo dos fatos já tinha
considerável experiência militar, no posto de Capitão, deve ser classificado
seu comportamento como ainda mais grave.
Registre-se ainda que a ré não mostrou qualquer arrependimento.
Em razão disso, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) anos de
reclusão." (APM 7000029-98.2020.7.11.001, evento 179, fl. 12.)

Frente à inexistência de atenuantes e de agravantes e de causas de aumento ou de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
diminuição de pena, permaneceu no mesmo quantum.

Por fim, afastou a continuidade delitiva pleiteada pelo Parquet Miliciens. Embora tenham sido
licitados 53 (cinquenta e três) itens, o comportamento da acusada ocorreu em um único
processo licitatório, Pregão 02/PABR/2012, como bem explicitado na Sentença, o qual passo
a expor:

"De plano, consigne-se não ser possível o concurso de crimes pela
quantidade de itens vencidos no pregão (53 itens).
A conduta criminosa da acusada ocorreu nos limites de um único
procedimento licitatório, embora possa ser fragmentada em diversos atos
visando atingir a meta optata, situação a ser considerada na apreciação das
circunstâncias judiciais.
Imagine-se o caso de um ladrão que, após adentrar em uma residência, furte
um relógio guardado em uma cômoda, dinheiro do cofre e um cinzeiro de
prata do escritório. Para cada uma destas subtrações ele teve uma série de
atos diversos (e.g.: abrir a gaveta da cômoda, arrombar o cofre e entrar no
escritório), mas é certo que será denunciado apenas pelo um furto de vários
objetos e não por diversos furtos." (APM 7000029-98.2020.7.11.0011, evento
179, SENT1, fl. 12).

No mesmo entendimento, caminha a PGJM, destaco:

"(...) No crime de 'violação do dever funcional com o fim de lucro' (art. 320 do
CPM), o núcleo do tipo é, obviamente, 'violar' e, no caso sub examen, a
Sentenciada burlou um único processo licitatório, não havendo que se falar
em crime continuado em razão da quantidade de itens adjudicados no pregão
em apreço, conforme, aliás, muito bem exposto na v. Sentença." (Evento 6, fl.
7)

Sobre a fixação da pena, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

"266.Conceito de aplicação da pena: trata-se de um processo judicial de
discricionariedade vinculada visando à suficiência para prevenção e
reprovação da infração pena. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo
legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve
eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento
(discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio
(juridicamente vinculada). (...)". (NUCCI. Guilherme de Souza. Código Penal
Militar Comentado - 4ª ed. Forense, 2021, fl. 127).

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado por VIVIANE MACEDO
DA SILVA CURVÊLO, como incursa no art. 320 do CPM, a manutenção da Sentença é
medida que se impõe.

A pena é justa, dentro dos parâmetros legais, não incidindo qualquer violação aos princípios
da proporcionalidade ou da razoabilidade.

Também não há que se falar no reconhecimento da causa extintiva da punibilidade
decorrente da prescrição da pretensão punitiva.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 16:35:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a37222d
No tocante a MARIA NAZARÉ GONÇALVES, sua absolvição deve ser mantida pelos
motivos já expostos.

A Sentença não merece qualquer reparo, motivo pelo qual ambos os apelos devem ser
rejeitados.

Em face do exposto, conheço e nego provimento aos Apelos do Ministério Público Militar e
de VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, para manter, na integralidade, a Sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Súmula Vinculante 14
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos
elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório
realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao
exercício do direito de defesa.

[2] Art. 5º A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios
básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade,
eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do
julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade,
competitividade e proporcionalidade.
Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e
a segurança da contratação.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2021 08:29:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ec2a80b9
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000293-23.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO,
APELANTES: Major Aer.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO,
APELANTES: Major Aer.
ADVOGADOS: Dr. FELIPE SOUZA DO AMARAL e Dr. JURANDIR NUNES BRANDÃO .

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa constituída da Major da
Aeronáutica Viviane Macedo da Silva Curvêlo e pela nobre Procuradora de Justiça Militar,
Dra. Cláudia Márcia Ramalho Moreira Luz, contra Sentença proferida pelo MM. Juiz
Federal da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Frederico Magno de
Melo Veras, publicada em 22.2.2021, que julgou parcialmente procedente a Denúncia e
absolveu a Acusada Maria de Nazaré Gonçalves da prática do crime previsto no art. 320
do Código Penal Militar (CPM) - violação do dever funcional com o fim de lucro -, com
fundamento no art. 439, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e
condenou a Ré, Major Viviane Macedo da Silva Curvêlo, como incursa no art. 320 do
CPM, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicialmente aberto e o direito de
recorrer em liberdade.

Segundo a Denúncia, no período de 30.8.2012 a 16.10.2012, nas dependências da
Prefeitura de Aeronáutica de Brasília, a Denunciada, agindo com vontade livre e
consciente, violou seu dever funcional, ao atuar na função de pregoeira e de Chefe da
Seção de Licitações, para obter, especulativamente, vantagem pessoal para outrem, ao
direcionar o Pregão Eletrônico 02/2012 em 53 oportunidades em benefício da empresa
Centro Oeste Comércio de Materiais em Geral Ltda, representada pela segunda
Denunciada, Maria de Nazaré Gonçalves, a qual, dolosamente, concorreu para a prática
do delito.

Conforme já deliberado pela maioria da Corte, nos termos do Voto do Relator, as
preliminares devem ser rejeitadas. A Decisão condenatória encontra-se bem
fundamentada e não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A
Ré Viviane Macedo Silva Curvêlo foi condenada com base em todo o elemento
probatório, não apenas no Inquérito Policial Militar, mas também de acordo com as
provas produzidas durante a instrução criminal. Não há, portanto, nulidade a ser
reparada. Inexistem também motivos para acreditar que houve violação à

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2021 08:29:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ec2a80b9
incomunicabilidade das Testemunhas. Conforme trecho do Parecer:

"Esta última preliminar também não merece prosperar, uma vez que a
Resolução nº 329 do C. Conselho Nacional de Justiça prevê a oitiva de
testemunhas por videoconferência, como medida excepcional decorrente
da pandemia da Covid-19. Além disso, não restou provado que houve
comunicação entre as testemunhas ouvidas na APM in casu, tampouco
qualquer prejuízo à Apelante".

No mérito, compreendo que não há reparo a ser feito na Sentença condenatória no
tocante à condenação da primeira Denunciada. A conduta delitiva encontra-se bem
delineada nos autos. A Maj Viviane Macedo da Silva Curvêlo violou o seu dever funcional
e favoreceu a empresa Centro Oeste em procedimento de Pregão Eletrônico realizado
no âmbito da Prefeitura de Aeronáutica de Brasília, em desacordo com a legislação em
vigor. Conforme consignado no Voto do eminente Relator:

"Cabe esclarecer que a referida empresa sucedeu ZENÓBIO VIDAL DA
SILVA ME, de propriedade do genitor da Oficial. Contudo, verifica-se na
quebra de sigilo bancário 7000300-44.2019.7.11.0011 que ainda existia
um vínculo entre VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO e essa empresa,
junto ao Banco Itaú/Unibanco, de 17/1/2012 a 23/4/2014. Conforme se
verifica do Extrato Consolidado por Histórico, a pregoeira representava a
empresa na instituição financeira no período em que o pregão ocorreu
(PQS 7000300-44.2019.7.11.0011, evento 62, OUT2, fl. 19 e evento 122,
OUT4, fl. 16).
Em seu depoimento, a pregoeira afirmou que ficou sabendo da relação
entre seu pai e a empresa CENTRO OESTE em momento posterior.
Contudo, alguns documentos apresentados na habilitação ainda
ostentavam o nome da empresa anterior, o qual também constou nas
notas de empenho, assinadas pelo Ordenador de Despesas e por ela,
como Chefe da Seção de Licitações.
Convém asseverar que, embora as acusadas tenham negado que se
conheciam, na prova emprestada, RA 032/2020/CPADSO, foram
identificadas 5 (cinco) transferências bancárias, de junho de 2009 a junho
de 2010, no valor de R$ 32.082,00 (trinta e dois mil e oitenta e dois
reais), efetuados pela Empresa LINHA DO TEMPO ESTÉTICA LTDA., cuja
pregoeira foi sócia de 22/9/2006 a 13/6/2014, na conta poupança da
Caixa Econômica Federal, de titularidade de MARIA NAZARÉ
GONÇALVES."

As justificativas apresentadas pela Ré não convencem e, de acordo com o Voto, a
Sentença é irrepreensível, pois o magistrado foi bastante minucioso ao identificar os
motivos que ensejaram as desclassificações das empresas concorrentes.

No tocante ao recurso Ministerial, em que pese não haver, de fato, unidade da doutrina
sobre o tema, ressalto que já me manifestei no julgamento da AP 7000700-
63.2020.7.00.0000 pela possibilidade de coautoria no crime previsto no art. 320 do CPM,
na forma do art. 53 do CPM, se a pessoa concorre para o crime com conduta relevante à
realização do delito.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2021 08:29:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ec2a80b9
Ademais, consoante asseverou a douta Procuradora de Justiça Militar, Dra. Cláudia
Márcia Ramalho Moreira Luz, nas Razões de Apelação:

"[...] a existência de vínculo entre as Apeladas está devidamente
comprovada nos autos. E esse Superior Tribunal Militar possui
entendimento firme no sentido de que o civil pode responder pelo delito
previsto no art. 320 do CPM. Quanto à primeira questão, conforme já
demonstrado no decorrer do conjunto probatório, o vínculo entre as
Apeladas se extrai dos atos praticados, pelas duas, no decorrer do
processo licitatório, e pelo fato de serem as duas representantes da
empresa.
No mais, há que se considerar que, nos crimes praticados no curso de
processos licitatórios, a prova somente pode ser obtida a partir dos
detalhes da disputa, analisando-se as mensagens realizadas via chat, a
quantidade de desclassificações ocorridas e principalmente o volume de
itens adjudicados à mesma empresa. Pois, obviamente, os agentes, que
estão agindo em comunhão de esforços, concorrendo para a prática
delituosa, procuram dar um 'ar de legalidade' à disputa, buscando, caso
constatada a ilicitude, que os atos sejam considerados como meras
irregularidades administrativas. No presente caso, o contexto probatório,
sem sombra de dúvida, revela a prática criminosa, tornando-se cristalino
o vínculo entre as Apeladas, quando se observa que, de um total de 55
(cinquenta e cinco) itens do pregão, 53 (cinquenta e três) foram
direcionados à mesma empresa (CENTRO OESTE), só não tendo sido
direcionados os 55 itens porque 02 (dois) deles foram cancelados. E isso
após diversas recusas de propostas (desclassificações) de outras
empresas concorrentes, que, em alguns casos, chegaram a atingir a
quantidade de 21 (vinte e uma) eliminações.
Essas provas documentais são corroboradas pelo histórico de composição
da empresa CENTRO OESTE, sucessora da empresa ZENÓBIO VIDAL DA
SILVA - ME, que possuía como único sócio o Sr. ZENÓBIO VIDAL DA SILVA
(pai da Maj VIVIANE), após este concentrar todas as quotas da sociedade
então denominada VIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA-ME.
As Notas Fiscais e a Notas de Empenho juntadas aos autos comprovam
que, apesar de as notas fiscais serem emitidas em nome da empresa
CENTRO OESTE, as notas de empenho ainda eram expedidas com o
nome antigo da empresa (ZENÓBIO VIDAL DA SILVA - ME). Inclusive, os
documentos apresentados pela empresa CENTRO OESTE, na fase de
habilitação, ainda ostentavam o nome da empresa sucedida em seu
timbre. Além disso, a Maj VIVIANE era representante da empresa junto ao
banco Itaú/Unibanco em período concomitante com a civil MARIA
NAZARÉ, ou seja, as duas Apeladas eram representantes da mesma
empresa, o que comprova e afasta qualquer dúvida quanto à existência
de vínculo entre elas."

Citou-se, ainda na Apelação, trecho do Voto da insigne Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, no julgamento da Apelação 1-18.2002.7.10.0010, processo
de Relatoria do Ministro Flávio de Oliveira Lencastre, julgado em 13.11.2007:

"Na oportunidade, a Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2021 08:29:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ec2a80b9
Rocha, ao proferir seu Voto, discorreu minuciosamente acerca do delito
previsto no art. 320 do CPM, ressaltando que não há que se falar em
caráter personalíssimo do dever funcional, em que cada autor
estaria violando o seu dever separadamente, pois, se os sujeitos
ativos estão agindo em conluio, podem interferir nas atribuições
dos outros, inclusive sendo possível que particulares pratiquem
atos de execução, tenham acesso a informações sigilosas,
sistemas computacionais, etc.
A Ministra também adentrou à questão da coautoria no referido crime
(art. 320 do CPM), ressaltando que o Código Penal Militar, assim como o
Código Penal comum, adotou como regra a teoria monista ou unitária e
citou diversas doutrinas, finalizando que a violação do dever funcional
com o fim de lucro é crime uno, que segue a regra geral adotada pelo
Código (teoria monista), detalhando que o art. 53 do CPM, além de
consagrar a teoria unitária, prevê a comunicabilidade das circunstâncias
ou condições de caráter pessoal que integrem o tipo penal". (DJe de
22.2.2008; grifo nosso)

Assim, valho-me da doutrina de Cleber Masson e faço um paralelo com outros crimes
praticados contra a Administração, como no caso do peculato, em que a condição de
funcionário púbico é elementar do tipo. Nesses casos, ressalta o citado doutrinador que
a referida condição:

"(...) comunica-se a todos aqueles que tenham concorrido de
qualquer modo para o crime, mesmo em se tratando de pessoas
alheias ao quadros públicos. É o que se extrai do artigo 30 do Código
Penal: 'Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter
pessoal, salvo quando elementares do crime.'" (Grifo nosso)

Nesse contexto, não ha dúvidas da prática do crime previsto no art. 320 do CPM pela
Acusada Major Viviane Macedo da Silva Curvêlo, que previamente ajustada com a Corré
e em comunhão de desígnios violou seu dever funcional, com o fim de obter
especulativamente vantagem pessoal para si ou para outrem. A civil Maria de Nazaré
Gonçalves concorreu para essa ofensa contra a Administração Militar.

O tipo em tela é crime propriamente militar e funcional, cuja tutela jurídica resguarda o
regular funcionamento da Administração Militar e do dever de fidelidade. O dever
funcional é a obrigação decorrente do cargo ou ofício, em que exista correlação na
atividade desempenhada e o negócio ilícito almejado.

O referido tipo não existia no Código Penal Militar de 1944, tampouco no Código Penal
comum em vigor, foi previsto no Código Penal de 1969, que não entrou em vigor. Em
seu art. 347 previa-se pena de reclusão de 3 a 10 anos para a prática do referido delito
(ALVES-MARREIROS, Adriano. ROCHA, Guilherme. FREITAS, Ricardo. Direito Penal Militar
- Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1226).

Ademais, trata-se de crime formal, em que para haver consumação basta a violação
com o fim de obter especulativamente vantagem pessoal, ou seja, não há necessidade
que o agente obtenha o ganho desejado (ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar
Comentado. 2ªed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2021 08:29:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ec2a80b9
Consoante revela Adriano Alves-Marreiros, os crimes formais são, in verbis:

"[...] aqueles cujos tipos penais preveem uma conduta e um resultado
naturalista, mas este não é de modo algum cobrado como condição de
consumação. Normativamente, entretanto, eles sempre alcançam um
resultado, pois se eles se consumam é porque ofenderam ou ameaçaram
algum bem jurídico inserto em tipo penal incriminador". (ALVES-
MARREIROS, Adriano. ROCHA, Guilherme. FREITAS, Ricardo. Direito Penal
Militar - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 479)

Por vantagem pessoal entende-se que pode ser tanto para o autor como para terceiro.
Conforme acrescenta Cícero Robson Neves e Marcello Streifinger, embora seja
imprescindível que exista, não é necessário que seja alcançada, mas tão somente que
haja essa possibilidade (Manual de direito penal militar. 2. ed. - São Paulo: Saraiva,
2012, p. 1823).

Extrai-se de precedente desta Corte Militar que o referido crime é uma espécie de
corrupção, punido de forma exemplar aquele que utiliza a máquina pública com o intuito
de lucro, in verbis:

"EMENTA: Apelação. Violação do dever funcional com o fim de lucro
(CPM, art. 320). [...] Mérito: Hipótese em que Oficial, valendo-se da
condição de Chefe da Unidade Militar, em que servia, firma, à revelia de
seus superiores, acerto com empresa privada, para realização de
trabalhos de campo de levantamento planialtimétrico em município
brasileiro, com utilização de material e pessoal do Exército, e mediante
pagamento de quantia depositada em suas contas bancárias.
Incontroversa a prova carreada aos autos, baseada em depoimentos
contundentes, demonstrando que o Acusado praticou a conduta delitiva
narrada na denúncia, a fim de obter, por meio de atividade especulativa,
vantagem pessoal. Improcedência do pedido de desclassificação para o
crime de prevaricação, visto que não se tratou de retardar ou deixar de
praticar ato de ofício, mas sim de uso da função pública para
obtenção de vantagem pessoal com o objetivo de lucro. Por
unanimidade, rejeitadas as preliminares de nulidade arguidas pela
Defesa e, no mérito, negado provimento ao apelo, mantendo-se íntegra a
Sentença a quo." (Apelação 8-75.2006.7.03.0103. Rel. para o Acórdão
Min. Francisco José da Silva Fernandes. Julgado em 15.3.2011. Publicado
em 6.6.2011; grifo nosso)

A corrupção é um complexo fenômeno social, político e econômico que afeta diferentes
países do mundo e prejudica as instituições democráticas. O conceito de corrupção é
amplo e inclui práticas de suborno, propina, fraude, apropriação indébita, dentre outras
ações delitivas em que o agente se utiliza de influência ou informação privilegiada para
obter ganhos pessoais.

A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção reforça que os Estados devem
"desenvolver códigos de conduta que incluam medidas de estímulo a denúncias de
corrupção por parte dos servidores, e de desestímulo ao recebimento de presentes, ou
de qualquer ação que possa causar conflito de interesses" (Disponível em

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2021 08:29:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ec2a80b9
https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/corrupcao/convencao.html. Acesso em 16.4.2021).

Consoante lição de Cícero Robson Neves e Marcello Streifinger:

"[...] o crime em foco (art. 320 do CPM) exige a relação da conduta com a
função pública, obviamente, exclui-se da sujeição ativa o militar inativo,
exceto se em concurso de pessoas (§ 1º do art. 53 do CPM) ou se
estiver exercendo função em razão de estar sendo empregado
regularmente na Administração Militar, nos termos do art. 12 do CPM".
(Manual de direito penal militar, 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, p.
1826)

De acordo com o art. 53 do CPM, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide
nas penas a este cominadas. O parágrafo primeiro complementa:

§ 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos
outros, determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se
comunicam, outrossim, as condições ou circunstâncias de caráter
pessoal, salvo quando elementares do crime.

Segundo a doutrina, o Código Penal Militar, alinhado à teoria da equivalência dos
antecedentes, adotou a teoria subjetiva causal ou extensiva em relação ao conceito de
autor. Nesse contexto, quando duas ou mais pessoas praticam a conduta descrita no
tipo configura-se coautoria e, por outro lado, quem auxilia de qualquer forma, sem a
prática da conduta descrita no crime, configura-se participação (NEVES, Cícero R.
Coimbra. Op. cit, p. 447).

Enio Luiz Rossetto ensina que para o reconhecimento do concurso de pessoas é
necessário o preenchimento de alguns requisitos: pluralidade de pessoas; pluralidade de
condutas relevantes; e liame subjetivo entre os agentes (causalidade psíquica). E
acrescenta, in verbis:

"Conduta relevante é aquela que 'empresta contribuição objetiva ao
empreendimento criminoso'. O Código Penal Militar adotou a teoria da
equivalência dos antecedentes (art. 53), de modo que, num primeiro
lanço, pode-se afirmar serem puníveis as condutas que integram a linha
de desdobramento causal determinante do resultado. Da expressão de
qualquer modo se infere que cada concorrente contribui, de um modo,
para a realização do crime. Estamos a falar em causalidade material, que
é a contribuição que cada agente dá para a realização do crime. Essa
contribuição, somada à de outro agente, colima no aperfeiçoamento do
crime". (Código Penal Militar, 2. Ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015, p. 263)

In casu, não há dúvida que a civil Maria de Nazaré Gonçalves contribuiu para a prática
delitiva perpetrada diretamente pela primeira Denunciada e sua empresa foi
beneficiada por 53 vezes pela Maj Viviane Macedo. O simples fato de participar do
certame com conhecimento que seria diretamente beneficiada já demonstra o dolo em
sua conduta.

Ademais, foram identificadas cinco transferências bancárias, de junho de 2009 a junho

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2021 08:29:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ec2a80b9
de 2010, no valor de R$ 32.082,00, efetuados pela empresa Linha do Tempo Estética
Ltda., cuja pregoeira foi sócia de 22.9.2006 a 13.6.2014, na conta poupança da Caixa
Econômica Federal, de titularidade de Maria de Nazaré Gonçalves.

De acordo com o art. 29 do CPM:

Art. 29. O resultado de que depende a existência do crime somente é
imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão
sem a qual o resultado não teria ocorrido.

A relação de causalidade entre a conduta e o resultado é sempre aquela que pode ser
valorada através de um vínculo subjetivo do agente. Logo, a cadeia natural de
causalidade é limitada pelo dolo ou culpa, o que gera ao sistema jurídico um efeito
relevante.

In casu, se a Ré Maria de Nazaré Gonçalves não tivesse participado do engodo no
processo licitatório, que acabou por frustrar o caráter competitivo do certame, o crime
de violação do dever funcional sequer teria ocorrido. Sua conduta é condição sine qua
non para que o delito fosse realizado.

Assim, deve ser condenada pela prática da conduta delitiva, em coautoria, nos termos
da Denúncia.

Passo à dosimetria da pena. Como não há circunstâncias judiciais negativas a serem
sopesadas, além das que se encontram no tipo, condeno a Acusada Maria de Nazaré
Gonçalves à pena de 2 anos, mínima em abstrato prevista no art. 320 do CPM, que se
torna definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e de causas de aumento ou
diminuição de pena.

A Ré faz jus ao benefício da suspensão condicional da pena, uma vez que atende aos
pressupostos objetivos previstos no art. 84, incisos I e II, do CPM. Deverá cumprir, com
exceção da alínea "a", as condições do art. 626 do CPPM, com a obrigatoriedade do
comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução.

Ante o exposto, dou provimento ao Apelo ministerial e condeno a Acusada Maria de
Nazaré Gonçalves à pena de 2 anos, como incursa no art. 320, c/c o art. 53 do CPM, com
o benefício do sursis, pelo prazo de 2 anos, ex vi do art. 84 do CPM, cumprida as
condições do art. 626 do CPPM, com exceção da alínea "a", com a obrigatoriedade do
comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução.

Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz